Tribunal: STM
Processo: 7001014-43.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001014-43.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: RAUL DA SILVA GALVÃO E DANIEL BRAZ BARBOSA
ADVOGADO: DIÓGENES GOMES VIEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade do recurso, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em relação ao 2º Sgt Ex Refm RAUL DA
SILVA GALVÃO, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, conheceu e
acolheu parcialmente os presentes Embargos Infringentes, para, mantendo o
Acórdão hostilizado, determinar apenas o desentranhamento dos termos de
inquirição e acareações dos Embargantes quando figuraram na condição de
testemunhas em sede de IPM, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhiam os Embargos Infringentes do
Julgado para fazer prevalecer o voto vencido da lavra da eminente Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA proferido nos autos da Apelação
nº 0000004-90.2008.7.09.0009, pelo qual deu provimento parcial dos Apelos do
2º Sgt Ex DANIEL BRAZ BARBOSA e do 2º Sgt ExRefm RAUL DA SILVA GALVÃO
para lhes reduzir as sanções impostas; o primeiro, para 4 (quatro) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, como incurso, por dezoito vezes, no art. 308 do CPM, c/c o
art. 71 do CP, com regime prisional inicialmente semiaberto; o segundo, para 3
(três) anos de reclusão, como incurso, por três vezes, no art. 308 do CPM, c/c o
art. 71 do CP, com o regime prisional inicialmente aberto; ambos com o direito de
recorrer em liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
devendo ser desentranhados dos autos os termos de inquirição e acareações dos
denunciados quando figuraram na condição de testemunhas em sede de IPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/06/2020 19:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126d5a324
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001014-43.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTES: DANIEL BRAZ BARBOSA e RAUL DA SILVA GALVÃO
E MBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e Dr. DIÓGENES GOMES VIEIRA

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
PGJM. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. ALEGADA NULIDADE NA OITIVA DE TESTEMUNHA NO IPM.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. CRIMES DE
CORRUPÇÃO PASSIVA. EMISSÃO FRAUDULENTA DE CARTEIRAS NACIONAL DE
HABILITAÇÃO. PLURALIDADE DELITIVA. CRIMES CONTINUADOS. EMBARGADOS
CONDENADOS NA INSTÂNCIA INICIAL. RATIFICAÇÃO DO DECISUM EM GRAU
RECURSAL. RAZÕES FUNDAMENTADAS NO VOTO DIVERGENTE FAVORÁVEL À
REDUÇÃO DAS PENAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
A página de movimentação do processo judicial eletrônico (e-Proc) demonstra
de forma inequívoca a tempestividade da oposição dos embargos, razão pela
qual se indefere a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar.
Preliminar rejeitada por decisão unânime.
A inofensiva irregularidade na coleta de depoimentos na fase policial não
autoriza o reconhecimento de qualquer nulidade, sobretudo em face da
ausência de prejuízo à defesa e à tramitação do processo, devendo-se invocar
o princípio do pas de nullité sans grief , consagrado no art. 499 do CPPM.
Contudo, a fim de evitar eventuais questionamentos quanto ao tema, é
razoável que essas declarações sejam desentranhadas dos autos.
A Sentença proferida pelo juízo a quo fundamentou todas as circunstâncias
negativas, como intensidade do dolo, modo de execução e extensão do perigo
de dano, não havendo como fixar a pena-base aquém do estabelecido no
acórdão hostilizado, cujas diretrizes atenderam aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Embargos acolhidos parcialmente. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso, arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, em relação ao 2º Sgt Ex Refm RAUL DA SILVA GALVÃO, por falta de amparo
legal. No mérito, por maioria, em conhecer e acolher parcialmente os presentes Embargos

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/06/2020 19:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126d5a324
Infringentes, para, mantendo o Acórdão hostilizado, determinar apenas o desentranhamento
dos termos de inquirição e acareações dos Embargantes quando figuraram na condição de
testemunhas em sede de IPM.

Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/06/2020 19:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126d5a324
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTES: DANIEL BRAZ BARBOSA e RAUL DA SILVA GALVÃO
E MBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e Dr. DIÓGENES GOMES VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes, opostos pela Defensoria Pública da União, em patrocínio
do 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa, e pelo Dr. Diógenes Gomes Vieira, defensor constituído do
2º Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão, contra Acórdão proferido por esta Corte Castrense, em
2 de outubro de 2018, nos autos da Apelação nº 0000004-90.2008.7.09.0009, o qual, por
maioria de votos, negou provimento ao Apelo do acusado 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa e
deu provimento parcial ao Apelo do acusado 2º Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão, para tão
somente readequar a pena ao patamar de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, mantendo-se, no restante, os exatos termos da Sentença do juízo a quo, nos
termos do voto do Ministro-Revisor e Relator para o Acórdão Alte Esq Carlos Augusto de
Sousa.

Em síntese, de acordo com a Denúncia, no ano de 2007, o Setor de Transporte e
Abastecimento do 9º BEC (Batalhão de Engenharia e Construção), sediado em Cuiabá/MT,
era chefiado pelo Embargante 2º Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão e possuía como auxiliar o
também Embargante 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa.

No ano de 2007, a referida Unidade realizava, por meio de convênio com o DETRAN, o Curso
de Formação de Condutores, sendo a organização do referido curso responsabilidade do
setor mencionado.

Os civis e militares que realizavam o curso pagavam indevidamente aos Embargantes, os
quais se aproveitavam da função exercida, quantias entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e
R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de facilitar a expedição das referidas carteiras de habilitação
sem a necessidade de realização dos exames regularmente exigidos.

A prática delitiva consistia em vender as carteiras de habilitação, mediante a falsificação
ideológica das Atas de Conclusão do Curso e dos Boletins Internos, promovida pelos ora
Embargantes, que nelas incluíam os nomes daqueles que pagavam pela CNH. Aos civis
solicitavam que vestissem uniformes militares e que tirassem fotografias 3x4 no intuito de
falsificar o documento de identidade e de não gerar desconfianças junto ao DETRAN
(Apelação nº 4-98.2008.7.09.0009, evento 1, 2-INIC).

Em 13 de abril de 2016, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar procedente a ação penal, para condenar o 2º Sgt Ex Daniel
Braz Barbosa à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, como incurso, por 19
(dezenove) vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito de apelar em
liberdade, o regime prisional inicialmente semiaberto e a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas. Em relação ao 2º Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão, condená-lo à pena de 4
(quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso, por 3 (três)
vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito de apelar em liberdade, o
regime prisional inicialmente semiaberto e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas
(Apelação nº 4-98.2008.7.09.0009, evento 1, 295-SENT, fls. 6375/6376).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/06/2020 19:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126d5a324
Ao apreciar os recursos interpostos pelas Defesas do 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa e do 2º
Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão, este Tribunal, por maioria, nos termos do voto do Ministro
Revisor e Relator para Acórdão Alt Esq Carlos Augusto de Sousa, conheceu e negou
provimento ao Apelo do 1º Acusado, para manter na íntegra a Sentença hostilizada,
conheceu e deu provimento parcial ao Recurso do 2º Acusado, para readequar a pena ao
patamar de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantendo-se
inalterados os demais pontos da Sentença proferida pelo juízo a quo.

Entendeu, outrossim, que ambos receberam vantagens ilícitas e desde o início possuíam a
intenção de se locupletarem de valores aos quais não faziam jus.

Acompanharam o voto vencedor os Ministros Alvaro Luiz Pinto, Artur Vidigal de Oliveira,
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Odilson Sampaio Benzi, Francisco Joseli Parente Camelo,
Marco Antônio de Farias, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Carlos Vuyk de Aquino e este
Relator.

O Acórdão vergastado está assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM.
FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO.
ARGUMENTOS DEFENSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO
DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.
VALORES RECEBIDOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA
PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN. AÇÃO EM OBEDIÊNCIA À
ORDEM DIRETA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ACUSADOS NÃO
RESPONSÁVEIS PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS POR
CORRÉUS. ESTABELECIMENTO INCORRETO DA PENA-BASE EM
PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 308 DO CPM.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA DOSIMETRIA. ARGUMENTOS
DEFENSIVOS IMPROCEDENTES. CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE REFERENTE AOS ACUSADOS. ERRO MATERIAL NA
DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO ACUSADO. READEQUAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO
ACUSADO. DESPROVIMENTO DO APELO DO PRIMEIRO ACUSADO.
MAIORIA.
1. Dispicienda a alegação em sentido contrário, quando os autos registram à
exaustão o recebimento por parte dos Acusados de valores claramente
díspares dos devidos, no âmbito de suas esferas de atribuições.
2. Desimportante ao esclarecimento do crime o destino que os Acusados
tenham dado aos valores recebidos ilicitamente, não se conferindo relevo
judicial ao fato de existirem ou não provas a indicarem indícios de evolução
patrimonial, ou mesmo, que as quantias tenham entrado em suas contas
bancárias. Ademais, tais fatos, caso constatados, representariam mero
exaurimento de suas condutas criminosas.
3. Revelada a má-fé que guiou as ações dos Acusados, afasta-se qualquer
possibilidade de que suas condutas teriam se dado de maneira não voluntária
ou não conscientes de seu caráter ilícito. No caso, as taxas cobradas pelo

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/06/2020 19:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126d5a324
Detran/MT não representavam metade do valor cobrado pelos Acusados.
4. Outrossim, tal constatação obsta a hipótese absolutória da obediência a
ordem de superior hierárquico, vez que manifestamente ilegal.
5. As diligências produzidas exclusivamente para esse fim, bem como as
demais provas dos autos, indicam, para além das dúvidas razoáveis, terem os
Acusados atribuições funcionais afetas ao Curso de Formação de Condutores,
por eles utilizadas para a obtenção de vantagem ilícita.
6. As declarações prestadas por corréus têm valor de prova, desde que em
harmonia com os demais elementos probatórios.
7. A dosimetria da pena operada pelo Juízo a quo deve ser mantida sempre
que não ofenda os ditames da Lei, pois não há regras objetivas, critérios
matemáticos, tampouco fração indicada na Lei para incidir nessa fase. No
caso em apreço, o que se observa é a utilização de critérios racionais e
proporcionais para a fixação da pena base e todos os seus consectários.
8. Inviável a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM, quando não se verifica
uma relação de subordinação entre os Acusados, mas sim uma cooperação
ativa de forma a viabilizar os ilícitos pretendidos por ambos.
9. No caso de crimes continuados, a quantidade de condutas não é levada em
consideração na fixação da pena-base de cada crime, mas sim ao fim da
dosimetria da pena como um todo, seguindo exclusivamente um critério
matemático.
10. Verificado erro meramente material na dosimetria, a pena deve ser
readequada ao devido patamar.
Apelo do 1º Acusado conhecido e desprovido. Apelo do 2º Acusado conhecido
e parcialmente provido. Decisão por maioria." (Apelação nº
4.90.2008.7.09.0009, evento 87, 1-ACOR).

A Ministra Relatora Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha conhecia e dava
provimento parcial aos Apelos do 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa e do 2º Sgt Ex Refm Raul da
Silva Galvão para reduzir-lhes as sanções impostas; o primeiro, para 4 (quatro) anos e 2
(dois) meses de reclusão, como incurso, por dezoito vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71
do CP, com regime prisional inicialmente semiaberto; o segundo, para 3 (três) anos de
reclusão, como incurso, por três vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime
prisional inicialmente aberto; ambos com o direito de recorrer em liberdade e com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, e determinava o desentranhamento dos autos
dos termos de inquirição e acareações dos Denunciados quando figuraram na condição de
testemunhas em sede de IPM, por conterem violações a preceitos fundamentais,
consubstanciados no direito ao silêncio, no contraditório, na ampla defesa e na não
autoincriminação.

A Ministra entendeu que o aumento das penas-base foi excessivo por considerar crime de
perigo abstrato, além de ser discutível a extensão do dano, uma vez não ter sido
efetivamente concretizado (Apelação nº 4-98.2008.7.09.0009, evento 83, 1-VOTO).

Nas razões de embargos (Evento 1, 1-EMBINFNUL) do 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa, a DPU
pugnou pelo seu acolhimento, nos termos do voto vencido, para excluir, como prova dos
autos, a oitiva juramentada dos denunciados na condição de testemunhas, afastar a
consumação do delito de corrupção passiva em relação à Carteira de Nacional de Habilitação
de José Antônio dos Santos Neto e, por fim, diminuir o acréscimo da pena-base, nos moldes
fundamentados pela Ministra Relatora.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/06/2020 19:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126d5a324
Já nas Razões de Embargos do 2º Sgt Ex Refm Raul Silva Galvão (Evento 1, 2-EMBINFNUL), a
Defesa, representada pelo Dr. Diógenes Gomes Vieira (OAB/DF nº 56.286), pugnou pelo
conhecimento e pelo provimento dos presentes Embargos e pleiteou a redução da pena para
3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e o direito de apelar em
liberdade, nos termos do voto divergente da Ministra-Relatora Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral, Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em relação ao Embargante 2º Sgt Ex Daniel Braz
Barbosa, manifestou-se pelo indeferimento do presente recurso.

No tocante ao 2º Sgt Ex Raul da Silva Galvão, manifestou-se, preliminarmente, pela
inadmissibilidade dos presentes Embargos por considerá-los intempestivos e prequestionou o
art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no tocante à garantia da coisa julgada, caso
esta Corte Castrense reverta a intempestividade do recurso em comento. No mérito, pugnou
pelo indeferimento do Recurso em comento.

O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/06/2020 19:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126d5a324
VOTO

Conforme Despacho acostado aos autos (Processo Principal, evento 5, 1-DEC), os Embargos
são tempestivos e atendem aos requisitos processuais estabelecidos no art. 538 e seguintes
do CPPM, razão pela qual ratifico a admissibilidade anteriormente firmada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em sede preliminar, pugnou pela intempestividade
dos Embargos opostos pela Defesa do 2º Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão.

Afirmou ter a abertura do prazo para intimação do Acórdão proferido na Apelação ocorrido
em 06/2/2019 e a interposição do Recurso, em 21/2/2019, porém o prazo vencera em
20/2/2019.

Não obstante os argumentos elencados pela PGJM, a preliminar não merece ser acolhida.

A Lei nº 11.419/06, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, trata em
seu art. 5º a respeito das intimações, in verbis:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos
que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar
a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em
dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil
seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10
(dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de
considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo.
§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de
correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura
automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que
manifestarem interesse por esse serviço.
(...)

No caso em tela, o ato intimatório constante do evento 91 (Processo Originário nº 4-
90.2008.7.09.0009) deu-se em 6/2/2019, tendo sido iniciada a contagem do prazo para
ciência em 7/2/2019, com término em 16/2/2019, um sábado, findando o prazo no primeiro
dia útil seguinte, 18/2/2019 (segunda-feira). Em 19/2/2019, iniciou-se o prazo do recurso
conforme informação consignada no e-Proc. A Defesa opôs os presentes Embargos em
21/2/2019 (Processo Originário nº 4-90.2008.7.09.0009, evento 103), portanto, antes do
término do prazo legalmente previsto para a oposição de embargos, o qual somente
ocorreria em 25 de fevereiro de 2019.

Feitas as considerações acima, por se tratar de processo eletrônico, o Recurso é tempestivo
e atende às disposições dos arts. 5º e 9º da Lei nº 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/06/2020 19:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126d5a324
Diante do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em relação ao 2º Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão, por
falta de amparo legal.

MÉRITO

Em 4 de dezembro de 2018, esta Corte por maioria de votos, em exame recursal, conheceu e
negou provimento ao Recurso do 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa, mantendo inalterada a
Sentença proferida pelo juízo de 1ª instância, o qual condenou o ora Embargante à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por incidir 19 (dezenove) vezes no art. 308 do
CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
inicialmente semiaberto e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Referente ao
Embargante 2º Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão, este Superior Tribunal Militar conheceu e
deu provimento parcial ao Recurso e readequou a pena ao patamar de 4 (quatro) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, permanecendo inalterados os demais pontos da
Sentença proferida pelo juízo a quo.

A Defesa do 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa pugna para fazer prevalecer o voto vencido da
eminente Ministra-Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que reduzia a sanção
imposta ao patamar de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão como incurso, por
dezoito vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime prisional inicialmente
semiaberto, o direito de recorrer em liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas. Também suscitou afastar a consumação do crime de corrupção passiva em relação
à emissão da CNH de José Antônio dos Santos Neto, que foi absolvido do delito de corrupção
ativa por falta de provas, e, dessa forma, realizar a contagem de 18 vezes no lugar de 19.
Por fim, pugnou pela exclusão da oitiva juramentada dos denunciados como prova
testemunhal.

Já a Defesa do 2º Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão pleiteou a redução da pena para 3 (três)
anos de reclusão, como incurso, por três vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com
o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas.

Em patrocínio do 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa, alega a Defensoria Pública da União, com
base no voto divergente, a nulidade da oitiva desse graduado na fase de IPM, na condição de
testemunha, acarretando vício flagrante ao direito de defesa e impedindo o direito ao
silêncio. Argumentou, ainda, o fato de a pena ter sido agravada com base em circunstâncias
que constituem as elementares do tipo penal, ou seja, fazem parte do animus de se
locupletar da vantagem indevida, o que impossibilita a utilização como circunstâncias
agravantes. Argumentou também ter a Sentença agravado a pena baseado em razão de um
evento que não foi comprovado nos autos, qual seja, a absolvição por falta de provas do
denunciado José Antônio dos Santos Neto. Por fim, aduziu, a respeito do cálculo da pena,
baseado no voto divergente da Ministra-Relatora, a diminuição da pena aplicada na sentença
proferida pelo juízo a quo.

Argumenta o Defensor do 2º Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão que a pena-base foi
desproporcional às circunstâncias judiciais do fato, levando em consideração que o ora
Embargante praticou o fato por 3 (três) vezes e sua pena base foi a mesma do Embargante
2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa, condenado pelo mesmo delito por 19 (dezenove) vezes.
Pugna a Defesa pela aplicação do princípio da individualização da pena, por não haver
justificativa para fixação da pena base aplicada, além de a pena final não ter sido

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/06/2020 19:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126d5a324
proporcional ao injusto causado, conforme consta no voto vencido.

Não assiste razão aos nobres Defensores.

Comungo com o entendimento do então Ministro-Revisor Carlos Augusto de Sousa,
prevalente no laborioso Acórdão vergastado e, parcialmente, com o entendimento da
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, digna Relatora.

Inicialmente, o voto vencido levantou a hipótese de irregularidade na fase inquisitiva, tendo
em vista a oitiva dos indiciados na condição de testemunhas, aos quais foi imposto o
compromisso de dizer a verdade. Não se pode negar o flagrante cerceamento de defesa dos
então indiciados, considerando o preceito "nemo tenetur se detegere", consagrado no inciso
LXIII do art. 5º da Constituição Federal. Contudo, importa observar não ter essa falha trazido
qualquer prejuízo ao processo, o que se comprova pelo conteúdo das razões e das
contrarrazões de apelação, nas quais nada se falou a respeito, sendo detectada pela atuação
da diligente Ministra-Relatora, que determinou o desentranhamento daquelas declarações.
Mesmo despercebida a irregularidade, inclusive pela defesa, os atos declaratórios produzidos
na fase inquisitória foram renovados em juízo, com a observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Ademais, o livre convencimento do magistrado se vislumbra
pela análise do contexto probatório, em especial pela extensa prova oral produzida neste
feito, da qual se firmou a convicção da autoria e da materialidade delitivas.

A inofensiva irregularidade não autoriza o reconhecimento de qualquer nulidade, sobretudo
em face da ausência de prejuízo à defesa e à tramitação do processo, devendo-se invocar o
princípio do pas de nullité sans grief , consagrado no art. 499 do CPPM. Contudo, a fim de
evitar eventuais questionamentos quanto ao tema, é razoável que essas declarações sejam
desentranhadas dos autos.

No tocante ao Embargante, o 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa, autoria e materialidade estão
comprovadas e devidamente fundamentadas tanto na sentença de piso quanto no Acórdão
vergastado.

No decurso do processo, foi possível verificar que, por pelo menos 19 (dezenove) vezes, o
Embargante 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa foi responsável por realizar a conduta criminosa,
pelo que, ao fim, foi condenado pelo delito de corrupção passiva.

Os depoimentos das testemunhas são harmônicos e apontam o Embargante como recebedor
dos valores que supostamente seriam usados para o pagamento de taxas ao DETRAN e que,
posteriormente, verificou-se tratar de um numerário superior ao cobrado pelo Órgão. Tal fato
nos leva a reconhecer o locupletamento indevido. Cumpre também ressaltar ter o servidor
do DETRAN, encarregado do setor de habilitações, reconhecido o Embargante Daniel Braz
como responsável pela entrega e pelo recebimento dos processos relativos ao 9º BEC
(evento 1, doc 5, fl. 41).

Conforme consta do Acórdão embargado (evento 93, fl. 19, 2-INTEIRO TEOR) e do Processo
nº 4-90.2008.7.09.0009 (evento 1, fls. 4557/4572, 2-INTEIRO TEOR), outro ponto importante
a ser destacado é o Laudo de Exame Documentoscópico nº 1674/2009 - SETEC/SR/DPF/MT, o
qual atesta a "Unicidade de punho escritor entre os lançamentos questionados e os padrões
gráficos atribuídos a Daniel Braz Barbosa".

No tocante ao pedido para afastar a consumação do crime de corrupção passiva do
Embargante 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa, em face da absolvição do ex-Sgt José Antônio

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/06/2020 19:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126d5a324
dos Santos Neto, o que resultaria, em tese, na atenuação da continuidade delitiva, o pedido
não merece prosperar, tendo em vista a aplicação da mencionada regra de exasperação da
pena em patamar razoável, consistente em medida de política criminal que já o beneficia no
quanto da pena fixada em definitivo.

Referente ao pleito para diminuir o acréscimo da pena-base nos moldes do voto divergente,
também não merece reparo o Acórdão hostilizado. A Sentença proferida pelo juízo a quo
fundamentou todas as circunstâncias negativas, como intensidade do dolo, modo de
execução e extensão do perigo de dano, não havendo como fixar a pena-base aquém do
fixado no Acórdão, cujas diretrizes atenderam aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Em relação ao Embargante 2º Sgt Ex Refm Raul da Silva Galvão, de igual forma, não assiste
razão ao pleito do nobre Defensor.

Os depoimentos e os laudos periciais de nº 1.674/2009 e nº 1.618/2009 convergem no
tocante à comprovação da autoria e da materialidade do delito (evento 1, docs. 215/216, fls.
4.557/4.572, e doc. 215, fls. 4.547/4.556).

Tanto o Acórdão hostilizado quanto a Sentença de primeiro grau demonstraram
exaustivamente a participação do Embargante no delito em comento. Ao longo do processo,
constatou-se que os valores recebidos pelo Embargante eram muito superiores às taxas
cobradas pelo DETRAN, não sendo possível sustentar as alegações de que o valor recolhido
seria para o pagamento ao Órgão em comento.

Acertada, de igual forma, foi a pena aplicada no Acórdão do eminente Ministro-Revisor. Não
há que se falar em redução da pena ao patamar de 3 (três) anos de reclusão, regime inicial
aberto e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto divergente da Ministra-
Relatora.

A pena imposta pelo juízo a quo foi cuidadosamente analisada em suas circunstâncias
atenuantes e agravantes, posteriormente revista no voto do eminente Ministro-Revisor.
Importa pontuar ter o juízo de piso incorrido em erro material e aplicado a pena de 4 (quatro)
anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, portanto, 3 (três) dias superiores ao
considerado correto. Ao vislumbrar tal equívoco, a pena foi adequada ao quantum correto,
qual seja, 4 (quatro) anos, 2 (dois)meses e 12 (doze) dias de reclusão no Acórdão
embargado.

Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente os presentes Embargos Infringentes,
para, mantendo o Acórdão hostilizado, determinar apenas o desentranhamento dos termos
de inquirição e acareações dos Embargantes quando figuraram na condição de testemunhas
em sede de IPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001014-43.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTES: DANIEL BRAZ BARBOSA E RAUL SILVA GALVÃO.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DIÓGENES GOMES VIEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, representando o 2º Sgt Ex DANIEL BRAZ
BARBOSA, e pela Defesa Constituída do 2º Sgt Ex Refm RAUL SILVA GALVÃO, para reformar o Acórdão e
fazer prevalecer o Voto Vencido da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
lavrado nos autos da Apelação nº 0000004-90.2008.7.09.0009, pelo qual conheceu e deu provimento
parcial aos Apelos para reduzir as sanções impostas aos militares.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, representando o 2
o Sgt Ex
DANIEL BRAZ BARBOSA, e pela Defesa Constituída do 2
o Sgt Ex Refm RAUL SILVA GALVÃO, contra o
Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 4/2/2019, lavrado nos autos da Apelação nº 0000004-
90.2008.7.09.0009 (Evento 1), em que funcionou como relatora a eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na parte em que este Tribunal, por maioria de votos, não conheceu e
negou provimento ao Recurso interposto pela Defensoria Pública da União, e conheceu e deu provimento
parcial ao recurso interposto pela Defesa Constituída de RAUL SILVA GALVÃO, para tão somente
readequar sua pena ao patamar de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
mantendo-se, no restante, os exatos termos da Sentença proferida pelo juízo a quo.
3. Naquela assentada, a douta maioria manteve inalterada a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº
0000004-90.2008.7.09.0009, em relação ao 2
o Sgt Ex DANIEL BRAZ BARBOSA, por entender que a
decisão de primeira instância foi acertada, não havendo reparos a serem feitos, e readequou a Sentença
em relação ao 2
o Sgt Ex Refm RAUL SILVA GALVÃO apenas no que diz respeito à dosimetria da pena, por
ter havido mero erro material no cálculo do aumento de pena referente à continuidade delitiva, devendo
haver o decréscimo de 3 (três) dias no cômputo da pena final, razão pela qual foi fixada em 4 (anos), 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, conforme Ementa do julgamento, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. FRAUDE NA
EMISSÃO DE CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. VALORES RECEBIDOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA
PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN. AÇÃO EM OBEDIÊNCIA À ORDEM DIRETA DE
SUPERIOR HIERÁRQUICO. ACUSADOS NÃO RESPONSÁVEIS PELO CURSO DE FORMAÇÃO
DE CONDUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS POR
CORRÉUS. ESTABELECIMENTO INCORRETO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO
MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 2º DO
ARTIGO 308 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA DOSIMETRIA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS
IMPROCEDENTES. CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE REFERENTE AOS

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
ACUSADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO ACUSADO.
READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO ACUSADO.
DESPROVIMENTO DO APELO DO PRIMEIRO ACUSADO. MAIORIA.
1. Dispicienda a alegação em sentido contrário, quando os autos registram à exaustão o
recebimento por parte dos Acusados de valores claramente díspares dos devidos, no
âmbito de suas esferas de atribuições.
2. Desimportante ao esclarecimento do crime o destino que os Acusados tenham dado
aos valores recebidos ilicitamente, não se conferindo relevo judicial ao fato de existirem
ou não provas a indicarem indícios de evolução patrimonial, ou mesmo, que as quantias
tenham entrado em suas contas bancárias. Ademais, tais fatos, caso constatados,
representariam mero exaurimento de suas condutas criminosas.
3. Revelada a má-fé que guiou as ações dos Acusados, afasta-se qualquer possibilidade
de que suas condutas teriam se dado de maneira não voluntária ou não conscientes de
seu caráter ilícito. No caso, as taxas cobradas pelo Detran/MT não representavam metade
do valor cobrado pelos Acusados.
4. Outrossim, tal constatação obsta a hipótese absolutória da obediência a ordem de
superior hierárquico, vez que manifestamente ilegal.
5. As diligências produzidas exclusivamente para esse fim, bem como as demais provas
dos autos, indicam, para além das dúvidas razoáveis, terem os Acusados atribuições
funcionais afetas ao Curso de Formação de Condutores, por eles utilizadas para a
obtenção de vantagem ilícita.
6. As declarações prestadas por corréus têm valor de prova, desde que em harmonia com
os demais elementos probatórios.
7. A dosimetria da pena operada pelo Juízo a quo deve ser mantida sempre que não
ofenda os ditames da Lei, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco
fração indicada na Lei para incidir nessa fase. No caso em apreço, o que se observa é a
utilização de critérios racionais e proporcionais para a fixação da pena base e todos os
seus consectários.
8. Inviável a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM, quando não se verifica uma relação
de subordinação entre os Acusados, mas sim uma cooperação ativa de forma a viabilizar
os ilícitos pretendidos por ambos.
9. No caso de crimes continuados, a quantidade de condutas não é levada em
consideração na fixação da pena-base de cada crime, mas sim ao fim da dosimetria da
pena como um todo, seguindo exclusivamente um critério matemático.
10. Verificado erro meramente material na dosimetria, a pena deve ser readequada ao
devido patamar.
Apelo do 1º Acusado conhecido e desprovido. Apelo do 2º Acusado conhecido e
parcialmente provido. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000004-90.2008.7.09.0009. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 06/02/2019)
4. Nas Razões, os embargantes, com base nos fundamentos do voto vencido da lavra da Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, requerem a reforma do Acórdão embargado, mediante seu
respectivo acolhimento, para que se faça prevalecer o entendimento minoritário que deu provimento
parcial aos Apelos defensivos para reformar a Sentença e reduzir as penas impostas aos acusados.
5. Em relação ao 2
o Sgt Ex DANIEL BRAZ BARBOSA, repisando os termos do voto vencido, houve redução
de sua pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso, por 18 (dezoito) vezes, no
art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, tendo sido reduzido o quantum utilizado na exasperação da pena-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
base, por questões de política criminal, e excluído um dos crimes praticados em continuidade delitiva,
haja vista que a Sentença absolveu o Sgt José dos Santos Neto do crime de corrupção ativa, por
insuficiência de provas quanto à comprovação do pagamento de vantagem indevida por ele ao 2
o Sgt
Daniel Braz, razão pela qual também deveria ter havido a absolvição de Daniel por essa conduta.
6. Com relação ao 2
o Sgt Ex Refm RAUL SILVA GALVÃO, houve redução da pena para 3 (três) anos de
reclusão, como incurso, por 3 (três) vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, tendo, igualmente,
sido reduzido o quantum utilizado na exasperação da pena-base, por questões de política criminal.
7. Ademais, nos termos do voto vencido, reputou-se o entendimento de que deveriam ser
desentranhados os depoimentos e as acareações dos acusados quando figuraram na condição de
testemunhas em sede de IPM, sob o argumento de que houve violação a preceitos fundamentais, no que
diz respeito ao direito ao silêncio, ao contraditório, à ampla defesa e à não incriminação.
8. Entendo que assiste razão aos Embargantes.
9. Verifica-se que os Embargantes foram denunciados pela prática do crime de corrupção passiva, por
terem recebido, indevidamente, de militares e civis valores entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$
1.000,00 (mil reais) para que, aproveitando-se das funções que exerciam no Setor de Transporte e
Abastecimento do 9
o Batalhão de Engenharia de Construção, facilitasse a expedição de Carteiras
Nacionais de Habilitação junto ao DETRAN, sem a realização de exames.
10. Finda a instrução probatória, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o 2º Sgt Ex
Daniel Braz Barbosa à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, como incurso, por 19
(dezenove) vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP e o 2º Sgt Ex Refm Raul SIlva Galvão à pena de
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão como incurso, por 3 (três) vezes, no art.
308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, ambos com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
inicialmente semiaberto e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas prevista no art. 102 do CPM.
11. Inicialmente, é necessário trazer à baila o pleito da DPU no que diz respeito à exclusão dos
depoimentos prestados pelos acusados na condição de testemunhas em sede de IPM, alegando que a
"colheita probatória juramentada impediu a devida fluência do direito de silêncio do réu, o que culmina
em nulidade inescapável dessa prova".
12. Nesse sentido, por se ter notícia, à época, da possível autoria delitiva dos acusados, estes deveriam
ter sido advertidos quanto ao seu direito constitucional ao silêncio quando figuraram como testemunhas
no IPM, consoante o disposto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal de 1988, razão pela qual
devem ser desentranhados dos autos.
13. Todavia, destaca-se que os mencionados depoimentos não serviram de objeto para a condenação,
ante o farto conteúdo probatório existente, apto a corroborar a demonstração da materialidade e autoria
delitivas, não tendo se configurado qualquer prejuízo ao andamento da Ação Penal Militar.
14. No tocante às considerações dispostas na Sentença acerca dos crimes cometidos pelos ora
embargantes, passo a analisar, inicialmente, as condutas perpetradas pelo 2º Sgt Ex Daniel Braz
Barbosa.
15. Quanto à quantidade de vezes que referido militar fora considerado como incurso no delito de
corrupção passiva, extrai-se o seguinte trecho do decreto condenatório:
"Os valores recebidos indevidamente pelo acusado Daniel Braz Barbosa foram
confirmados pela 1) testemunha Wanderson Almeida da Cunha (fls. 5910/5913) - R$
600,00 (seiscentos e reais); 2) acusado João Paulo Evangelista Ferreira (ex-militar -fls.
5140/5141) - R$ 600,00 (seiscentos reais); 3) acusado Paulo César Alves de Oliveira (ex-
militar - fls. 5142/5143) - R$ 600,00 (seiscentos reais); 4) acusado Robson da Silva Souto
(ex-militar - fls. 5144/5145) - R$ 500,00 (quinhentos reais); 5) acusado Wender Rogério
de Lima (ex-militar - fls. 5151/5152) - R$ 600,00 (seiscentos reais); 6) acusado Willian
Aparecido da Cruz (ex-militar - fls. 5153/5154) - R$ 600,00 (seiscentos reais); 7) acusado
Jeferson Souza Moraes (ex-militar - fls. 5182/5183) - R$ 700,00 (setecentos reais); 8)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
acusado Cleverton Pereira Leite (ex-militar - fls. 5188/5189) - R$ 400,00 (quatrocentos
reais); 9) acusado Jair Alves dos Santos (ex-militar - fls. 5216/5217) - R$ 600,00
(seiscentos reais); 10) acusado Moisés Pereira Freire (ex-militar - fls. 5222/5223) - R$
600,00 (seiscentos reais); 11) acusado José Antônio dos Santos Neto (ex-militar -
fls. 5451/5454) - R$ 400,00 (quatrocentos reais); 12) testemunha Josenildo
Conceição de Amorim Oliveira (ex-militar - fl. 5885) - R$ 600,00 (seiscentos reais); 13)
acusado 3º Sgt Wellington Machado de Melo (fl. 4943) - R$ 700,00 (setecentos reais); 14)
acusado Paulo César da Costa (ex-militar - fls. 5100/5102) - R$ 600,00 (seiscentos reais);
15) acusado José Antonio Moraes (ex-militar - fls. 5105/5106) - R$ 600,00 (seiscentos
reais); 16) acusado Benilton Santana de Souza (ex-militar - fls. 5109/5110) - R$ 400,00
(quatrocentos reais); 17) acusado Marcos Sérgio da Cruz (ex-militar - fls.
4953/4954) - R$ 600,00 (seiscentos reais); 18) acusado Osmar Santos Brives (ex-militar
- fls. 4957/4958) - R$ 600,00 (seiscentos reais); 19) acusado Sérgio Luiz da Silva (ex-
militar - fls. 4955/4956) - R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Observa-se que o Sgt Daniel Braz, por dezenove vezes, em oportunidades diferentes,
recebeu de militares valores indevidos, o que o faz incurso, pela mesma quantidade de
vezes, no delito de corrupção passiva." (grifos nossos) (Evento 1, doc. 293, fl. 20, do
Processo nº 0000004-90.2008.7.09.0009 ).
16. Nota-se que o juízo a quo considerou a quantidade de vezes em que o Sgt Daniel Braz recebeu
vantagem indevida de militares e civis para fins de consideração do instituto da continuidade delitiva.
17. Todavia, um aspecto em particular deve ser considerado no referido cômputo, que diz respeito à
absolvição do acusado José Antônio dos Santos Neto da imputação do crime de corrupção ativa pelo
mesmo juízo de primeiro grau, conforme fundamentação disposta na Sentença, in verbis:
"2) JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NETO
No caso do mencionado acusado, encerrada instrução criminal, não foi possível
verificarmos se de fato ele tinha ciência de que o pagamento de R$ 400, 00
(quatrocentos reais) ao Sgt Daniel Braz para retirar sua CNH era indevido.
Isso porque o réu afirmou em seu depoimento no IPM e também em Juízo que teria
participado das aulas teóricas, práticas e testes de direção para obtenção de CNH nas
categorias A e B.
A testemunha Luiz Antônio de Oliveira Mougenot disse em seu depoimento, às fls.
5984/5986, que o réu teria afirmado que concluiu o processo para obtenção de CNH.
Asseverou também que o réu comentou que poderia ser emprestada motocicleta na
própria Unidade Militar, para realização do CFC.
Outro ponto que merece atenção é o fato de o acusado ter dito em seu interrogatório
judicial (fls. 5451/5454) que teria alugado uma moto do então Cabo Souza Silva para a
realização do CFC, bem como que o Sgt Daniel Braz teria afirmado a necessidade da
realização de 15 (quinze) aulas práticas de motocicleta, as quais teriam sido realizadas,
conforme afirma o réu.
Embora pela Organização Militar fosse possível somente habilitação de carros, fato é que
as afirmações do acusado de que teria alugado uma motocicleta restou aparentemente
confirmada pela testemunha arrolada pela sua defesa, o ex-Cabo EB Fábio de Souza
Silva, o qual disse que teria alugado uma moto para um Sargento (fls. 6058/6064). Se diz
"aparentemente" porque essa parte de seu depoimento foi pouco explorado no Juízo
deprecado, mas é suficiente, no mínimo, para suscitar dúvida se realmente o acusado
tinha noção de que o pagamento realizado ao Sgt Daniel Braz era indevido.
Ademais, há de ser dada razão a sua defesa quando afirmou em alegações escritas que a
frase "facilitação para obtenção de CNH através da OM" foi dita pela própria testemunha,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
e não pelo acusado, conforme se verifica pela leitura de todo o seu depoimento.
Sendo assim, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM, havendo dúvida se o réu tinha
ciência de que o pagamento realizado ao Sgt Daniel Braz era indevido, deve o mesmo ser
absolvido das imputações contidas na denúncia, por ausência de prova quanto ao
elemento subjetivo exigido pelo crime de corrupção ativa" (Evento 1, doc. 294, fls. 9-10,
do Processo nº 0000004-90.2008.7.09.0009).
18. Diante da leitura do trecho supramencionado, observa-se que o mesmo critério de raciocínio e
fundamentação não fora utilizado para absolver o Sgt Daniel Braz.
19. Conforme o interrogatório de José Antônio dos Santos Neto prestado em Juízo, pode-se notar que o
mesmo afirmou ter realizado provas prática e teórica, além de ter realizado exame psicotécnico no
DETRAN, tendo sido todos os procedimentos realizados de maneira correta. Afirmou ainda que o Sgt
Daniel Braz o informou acerca da necessidade das aulas práticas, bem como que nunca pagou a ele
qualquer valor para obter sua CNH de maneira indevida. (Evento 1, doc. 250, fl. 29 e doc. 255, fls. 1-3, do
Processo nº 0000004-90.2008.7.09.0009).
20. Portanto, se há dúvidas quanto à legalidade do procedimento de obtenção da CNH por José Antônio
dos Santos Neto, o que, aparentemente, ocorreu dentro do aspecto de normalidade, de acordo com o que
se infere de seu depoimento, não há razão para manter a condenação do Sgt Daniel Braz em relação a
esse suposto crime, devendo prevalecer o raciocínio esposado no voto vencido.
21. Passo agora à análise da dosimetria das penas impostas ao 2º Sgt Ex Daniel Braz Barbosa e ao
2º Sgt Ex Refm Raul SIlva Galvão.
22. Quanto à primeira fase de aplicação da pena, assim como fundamentado na Sentença, é notória a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, o que, consequentemente, acarreta a
exasperação da respectiva pena-base quando da sua fixação.
23. Nesse sentido, é sabido que o art. 69 do CPM não dispõe de critérios matemáticos, objetivos ou
indicativos de fração a fim de nortear a fixação da pena-base acima do mínimo legal no momento em que
circunstâncias negativas forem observadas, tratando-se de mera discricionariedade do juiz ao fazê-lo.
24. Entretanto, no presente caso, observa-se que não houve comprovação de que tenha se concretizado
algum dano em decorrência das condutas praticadas pelos ora Embargantes, o que torna inviável a
consideração da circunstância desfavorável da extensão do dano como critério de exasperação da pena-
base, subsistindo, portanto, apenas o dolo premeditado e a maior reprovabilidade.
25. Além disso, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por razões de política
criminal, como bem pontuado no voto vencido, mostra-se mais coerente a incidência do quantum de 6
meses acima do mínimo legal estabelecido para o crime em comento, motivo pelo qual entendo que a
Ministra ELIZABETH atuou com acerto quando fixou a a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão para ambos.
26. Alinho-me também ao entendimento constante do voto vencido de que, dada a ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição, deve operar a incidência
do aumento de pena resultante da continuidade delitiva na fração de 2⁄3 (dois terços) para o 2º Sgt Ex
Daniel Braz Barbosa, pelo cometimento do delito por 18 vezes, tornando-se definitiva a pena de 4
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e na fração de 1⁄5 (um quinto) para o 2º Sgt Ex Refm Raul
SIlva Galvão, pelo cometimento do delito por 3 vezes, tornando-se definitiva a pena de 3 (três) anos de
reclusão, nos termos do art. 71 do CPM.
27. Por essas razões, entendo que deve prevalecer, inteiramente, o voto vencido da eminente Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, in litteris:
"Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à dosimetria da pena, pelos
motivos que passo a expor.
Inicialmente, ressalto que com relação aos Apelos de Juliano Cassio Franco de Moura,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
Anderson de Abreu Lima, José Antonio Morais, Marcos Sérgio da Cruz, Osmar Santos
Brives, Paulo César da Costa, Sérgio Luiz da Silva, Tiago André da Silva, Wemerson de
Arruda, Benilton Santana de Souza, João Paulo Evangelista Ferreira, Moisés Pereira Freire,
Paulo César Alves de Oliveira, Robson da Silva Souto, Rodrigo Levino da Silva, Waldiney
Magalhães Lima, Wender Rogério de Lima e Willian Aparecido da Cruz, os julguei
prejudicados em Decisão de 14/12/2016 (fls. 6546/6551), após declarar extinta a
punibilidade dos mencionados réus com fulcro no art. 12, inciso XI, do RISTM, em face da
prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena in concreto, com fundamento no
art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 1º, todos do Diploma Penal castrense, não
devendo subsistir qualquer efeito decorrente da Sentença recorrida.
Conquanto o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, em parecer de fls. 6530/6543, tivesse opinado pelo descabimento da extinção da
punibilidade posto o CPM não prever a hipótese de prescrição retroativa entre o fato e o
recebimento da denúncia, despicienda a discussão se transcorrido tempo suficiente entre
o recebimento da Denúncia e a Sentença, nos exatos termos previstos no § 1º do art. 125
do CPM.
Outrossim, sem embargo de a DPU ter argumentado à fl. 6476 que subsistiria o interesse
dos apelantes em receberem um decreto absolutório, o Plenário desta Corte já
sedimentou entendimento de que a prescrição prejudica o exame de mérito, devendo ser
desde logo declarada.
Nesse conspecto, por se tratar de matéria de ordem pública, aferível a qualquer
momento, declarei-a monocraticamente em relação aos réus acima nominados.
Persistem, todavia, os apelos dos acusados DANIEL BRAZ BARBOSA, 2º Sgt Ex,
condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e RAUL DA SILVA GALVÃO, 2º Sgt
Ex Refm, condenado à pena de 4 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, cujas reprimendas
não restaram alcançadas pela causa extintiva da punibilidade.
São eles tempestivos, cabíveis e interpostos por partes legítimas e interessadas.
Presentes os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
IRREGULARIDADES DO IPM
Primeiramente, observei que alguns documentos juntados no curso do IPM foram
produzidos sem as devidas formalidades legais, quais sejam:
- A Certidão de reconhecimento do 3º Sgt DANIEL BRAZ BARBOSA (fl. 41), bem como os
Termos de Reconhecimento de fls. 4845/4846 e 4852/4853, sem observância do art. 368
do CPPM[1];
- Os Termos de Inquirição de "Testemunhas" referentes a pessoas que se tornaram réus,
já se tendo a informação de que elas teriam auxiliado ou obtiveram para si carteiras de
habilitação com base em Atas de Conclusão de Curso falsas (fls. 42/43, 46/47, 444/447,
487/488, 492/493, 522/523, 571/572, 598/599, 609/612, 3606/3607, 3630/3631,
3633/3634, 3636/3637, 3642/3643, 3645/3646, 3790/3791, 3794/3795, 3813/3814,
3842/3843, 3846/3848, 3931, 3938/3939, 3941/3942, 3944/3945, 3983/3984, 4050/4051,
4055/4056, 4058/4059, 4061/4063, 4123/4124, 4128/4129, 4143/4144, 4146/4147,
4152/4153,4161/4162, 4166/4167, 4172/4174, 4176/4177, 4240/4241, 4245/4246,
4248/4249, 4264/4265 e 4271/4272);
- O Termo de Inquirição de DANIEL BRAZ BARBOSA como testemunha (fls. 54/56);
- O Termo de Inquirição do indiciado RAUL DA SILVA GALVÃO com o compromisso de
dizer a verdade (fls. 4283/4285);
- O Termo de Inquirição do indiciado Juliano Cassio Franco de Moura como testemunha,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
com o compromisso de dizer a verdade (fls. 4376/4377).
- Os Termos de Acareação (fls. 3649/3658), nos quais os réus permaneceram na condição
de testemunhas, além de ter sido requerido pelo advogado de DANIEL BRAZ o adiamento
do ato tendo em vista já estar compromissado com outra audiência na mesma data (fl.
3647).
Ademais, a Juíza-Auditora da 9ª CJM, em Decisão de fls. 4139/4141 indeferiu o acesso e a
extração de cópias do IPM pelo indiciado DANIEL BRAZ BARBOSA.
Com relação aos depoimentos dos denunciados na condição de testemunhas do IPM,
entendo que, de fato, a prova é ilícita e deve ser expurgada dos autos, pois já se tinha a
notícia da autoria delituosa, à vista da informação de que eles teriam auxiliado ou
obtiveram para si carteiras de habilitação com base em Atas de Conclusão de Curso
falsas.
Destaco o meu entendimento sobre a ilicitude da inquirição de indiciado ou investigado
na qualidade de testemunha, uma vez que, ao prestar o compromisso de dizer a verdade,
seu direito ao silêncio é vulnerado, vindo eventualmente a produzir elementos de
informação contra si próprio.
Segundo a moderna doutrina constitucional, o direito à produção probatória e a busca da
verdade real encontram limites nas garantias individuais do homem e devem ser
orientados pelas regras morais da sociedade, que regem as atividades do Estado e dos
cidadãos.
Consoante ensinamento de Ada Pellegrini Grinover, a prova ilícita (ou obtida por meios
ilícitos) enquadra- se na categoria de prova vedada, entendida esta como contrária a
uma específica norma legal ou a um princípio de direito positivo. Daí, a prova é ilegal
quando viola normas legais ou princípios gerais, seja de natureza processual ou
material.[2]
Nesse conspecto, tem-se o gênero da prova proibida, vedada ou inadmissível, sendo
espécies a ilegítima, que viola normas processuais ou princípios constitucionais
processuais, e a ilícita, que ofende disposições de natureza material ou princípios
constitucionais penais.
In specie, conquanto não constituam propriamente provas (porquanto foram produzidos
no IPM), os aludidos elementos de informação são ilícitos, por afrontarem o inciso LXIII do
art. 5° da CF, in verbis: 'o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado'.
O postulado supralegal e magno do nemo tenetur se detegere encontra-se previsto
expressamente no art. 8º, item 2º, alínea "g", da Convenção Americana de Direitos
Humanos e, de forma implícita, na Constituição Federal, enquanto consectário da
dignidade da pessoa humana. Agregue-se os taxativos direitos assegurados na Carta de
1988, como, exempli gratia, o direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), não sendo esta a
única garantia fundamental que dela se extrai.
Por certo, o exercício do direito à não autoincriminação não se restringe ao interrogatório
de pessoa formalmente acusada. Nesse diapasão, juridicamente aceitável alastrar-se tal
prerrogativa por todo iter investigatório e processual, dentro dos parâmetros do devido
processo legal, no qual seja assegurado, não só ao denunciado, como a qualquer pessoa
que possa se prejudicar com eventuais declarações - mesmo a impelida a depor na
condição de testemunha - o pleno exercício das garantias peculiares ao Estado
Democrático de Direito.
A jurisprudência vem se firmando na esteira de que 'tem o sujeito o direito de
permanecer calado e até mesmo o de mentir para não se auto-incriminar com as

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
declarações prestadas'.[3]
Por decorrência, os elementos de informação testemunhais inquisitoriais colhidos sem a
observância das normas maiores (art. 5º, inciso LXIII, da CF) e legais (§ 2º do art. 296 do
CPPM) não merecem ser considerados no decisório, como forma de se garantir aos
denunciados os direitos fundamentais albergados pelo ordenamento máximo.
Contudo, nos presentes autos, a Sentença deles não se valeu para condenar os réus.
Nestes autos, invalidados os depoimentos dos indiciados nos quais foram ouvidos na
qualidade de "testemunhas" durante o IPM, subsistem provas suficientes a ensejar
análise meritória, inexistindo prejuízo ao andamento processual. Ademais, os recorrentes
RAUL GALVÃO e DANIEL BRAZ BARBOSA, a todo tempo, negaram o recebimento de
vantagem indevida.
Por seu turno, o início das investigações relativamente aos fatos narrados não ocorreu
devido aos Termos de Inquirição de Testemunhas, e sim, em razão do encontro fortuito
de provas consubstanciado nos autos do IPM (comunicação entre a OM e o DETRAN que
identificou as fraudes perpetradas).
Trata-se do fenômeno da serendipidade, encontro fortuito, descubrimientos casuales,
descubrimientos acidentales ou zufallsfunden, segundo o qual se considera válida a prova
encontrada meramente ao acaso.
A notitia criminis, portanto, configura elemento de informação absolutamente
independente (teoria da fonte independente) dos Termos de Inquirição de Testemunhas
inválidos.
Consoante se pronunciou este Superior Tribunal:
HABEAS CORPUS. IPM. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. NULIDADE DA
PROVA ILÍCITA. ANÁLISE PROBATÓRIA.
1. O trancamento da Ação Penal em sede de habeas corpus reserva-se
aos casos excepcionais, quando a conduta imputada ao Paciente é
flagrantemente atípica.
2. Nulidade da prova. Desprovimento da ilicitude da prova.
Princípio da Serendipidade.
3. O fato de o Paciente ter sido ouvido como testemunha na
fase investigatória, por si só, não é suficiente para contaminar e
tornar nulo o processo posterior, mormente quando a sua oitiva
não é a única prova colhida na fase processual hábil a servir de
elemento de convicção para o oferecimento de Denúncia,
havendo indícios suficientes e estando presentes os requisitos
expressos no artigo 77 do CPPM.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº
150- 66.2015.7.00.0000, Min. Odilon Sampaio Benzi, DJe 18/9/2015,
grifo nosso).
À evidência, os Termos de Reconhecimento de fls. 41, 4845/4846 e 4852/4853 não
observaram o rito previsto no art. 368 do CPPM. Todavia, além de se tratar de mera
irregularidade procedimental, o decreto condenatório neles não se fundou.
No tocante à Decisão de fls. 4139/4141 que impediu o acesso e extração de cópias do
IPM pelo indiciado DANIEL BRAZ BARBOSA, a irregularidade é patente, à vista do teor da
Súmula Vinculante nº 14 do STF, verbis:
'É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento
investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa.'
Mesmo nos casos de procedimentos peremptoriamente sigilosos, o patrono dos
investigados tem a garantia de acesso aos autos do IPM, ao menos ao que já fora
documentado.
Tal entendimento e a posterior edição da súmula assentou, verbis:
'EMENTA: ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público
Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado.
Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo.
Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional
garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por
fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento
investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20
do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei
nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser
garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente
envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já
documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público,
digam respeito ao constituinte.' (STF, HC 88190/RJ, Segunda Turma,
Relator Min. Cezar Peluso, julgado em 29/8/2006, publicado no DJ em
6/10/2006).
A despeito de tal orientação, inexistiu qualquer insurgência por parte da Defesa no
momento oportuno, que poderia ter se valido do remédio constitucional para sanar a
afronta jurídica de ausência de vista dos documentos já juntados aos autos do IPM. No
entanto, não o fez, e na presente data o réu e seu patrono tiveram franqueado pleno
acesso ao processo. Destarte, não há nulidade.
Até porque, o inquérito policial constitui peça meramente informativa e prescindível para
deflagração da persecutio criminis. Em virtude disso, eventual vício nessa fase
procedimental, em regra, constitui mera irregularidade, sem o condão de invalidar a ação
penal devidamente instaurada e instruída de acordo com os princípios máximos a ela
inerentes, bastando o julgador desconsiderar os elementos ilícitos.
Nesse diapasão, tem se manifestado a jurisprudência do Excelso Pretório:
'EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
PROCESSO PENAL. PREFEITO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO
DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. CONCURSO FORMAL.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGIME PRISIONAL. DIREITO SUBJETIVO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. CRIME CONTINUADO. PENAS
ALTERNATIVAS. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. 1. Depois de
instaurada a ação penal, eventual vício ocorrido no inquérito
policial não mais subsiste. A matéria preclui. (...) Negado
provimento'. (STF: RHC n° 80919/SP, Relator Ministro Nelson Jobim, DJ
de 14/9/2001) (grifo nosso).
Posto isso, devem ser desentranhados dos autos da Apelação os termos de inquirição e
acareações dos denunciados que figuraram na condição de testemunhas em sede de IPM,
por conterem violações a preceitos fundamentais, consubstanciados no direito ao
silêncio, no contraditório, na ampla defesa e na não autoincriminação. Expurgados tais

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
elementos de informação, o feito deverá ser julgado com base nas demais provas
produzidas.
DA MATERIALIDADE E ADEQUAÇÃO TÍPICA DO DELITO
Consoante a Denúncia (fls. 1-A/1-LL), os Sargentos DANIEL BRAZ BARBOSA e RAUL DA
SILVA GALVÃO agiram em concurso de pessoas. No ano de 2007, o 9º BEC (Batalhão de
Engenharia de Construção), com sede em Cuiabá/MT, realizava, em convênio com o
DETRAN, o Curso de Formação de Condutores, sob a responsabilidade do Setor de
Transporte e Abastecimento, chefiado pelo acusado Sgt RAUL DA SILVA GALVÃO, tendo
como auxiliar o Sgt DANIEL BRAZ BARBOSA. Os referidos Sargentos recebiam,
indevidamente, de civis e militares, valores entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) a R$
1.000,00 (mil reais) para que, aproveitando-se da função que exerciam, facilitassem a
expedição de Carteiras Nacionais de Habilitação sem a realização de exames. O esquema
fraudulento consistia numa verdadeira venda de carteiras de habilitação. Para tanto, os
Sargentos falsificavam ideologicamente as Atas de Conclusão do Curso e os Boletins
internos, inserindo os nomes de quem pagava pela CNH. No caso de civis, solicitavam,
inclusive, que vestissem uniforme militar e tirassem fotografia com vistas a produzir
documento de identidade militar falso, tudo para que o DETRAN não desconfiasse da
trama criminosa.
A farsa foi descoberta em janeiro de 2008, quando o Comandante do 9º BEC remeteu
ofício ao Presidente do DETRAN/MT informando que as Atas de Conclusão de Curso de
Formação de Condutores (CFC) do ano de 2007 não estavam arquivadas pelo período que
deveriam permanecer (um ano). O ofício, também, remetia cópias dos boletins internos
contendo os nomes dos 85 (oitenta e cinco) militares examinados pelo 9º BEC nos anos
de 2007 e 2008, e solicitava a remessa de documentação relativa às habilitações
fornecidas naquele período (fls. 7/8).
Em resposta (fl. 26), o dirigente daquele órgão comunicou a existência de evidente vício
na emissão de Carteiras Nacionais de Habilitação para militares do 9º BEC, pois o número
por eles registrado superava em muito o informado no ofício do Batalhão, tendo sido
outorgadas por volta de 388 (trezentas e oitenta e oito) CNH.
Às fls. 4401/4402, consta a Parte s/nº, de 22/9/2008, contendo os requisitos para
mudança de categoria de habilitação, além das informações de que o 9º BEC não está
autorizado a realizar o CFC para a categoria "A", bem assim não existir no arquivo
nenhuma Ata de Conclusão do Curso de Formação de Condutores do ano de 2007,
tampouco, os originais das Atas de Mudança de Categoria realizadas naquele ano.
Consoante informação do Encarregado do IPM (fl. 4331), o CFC era realizado, em média,
3 (três) vezes por ano, conforme a necessidade do Batalhão e por ordem do Comandante,
com o escopo de qualificar motoristas militares nas categorias B, C, D e E, não sendo
possível a obtenção da categoria A por não dispor o Batalhão de motocicletas para uso
em serviço. Sobre a sistemática e as taxas do curso, elucidou:
'Ao iniciar o CFC os alunos pagavam uma taxa administrativa de R$
50,00 (cinquenta reais) e adquiriam um livro sobre legislação de
trânsito, participavam das aulas teóricas e práticas e, após isso, eram
confeccionadas uma Ata de Conclusão do Curso de Formação de
Condutores com a relação dos aprovados, em seguida era publicado
em Boletim Interno (BI). Todos os militares aprovados eram
encaminhados ao DETRAN-MT junto com o sargento DANIEL BRAZ ou
sargento RAUL onde faziam os exames de vista e psicotécnicos
(exames obrigatórios) cuja taxa era no valor de R$ 87,10 (oitenta e
sete reais e dez centavos). Ao ser feita a juntada de todo o processo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
de cada concludente (Ata de Conclusão, Cópia do BI de conclusão,
comprovante das taxas obrigatórias, comprovante de endereço, cópia
civil ou Idt Militar) era dada entrada no DETRAN-MT e em 60
(sessenta) dias os sargentos DANIEL BRAZ BARBOSA ou RAUL DA
SILVA GALVÃO e, às vezes, o próprio militar que fez o CFC, retiravam
as CNHs assinando um 'Termo de Entrega' conforme consta nos autos'
(fls. 4331/4332).
Da análise do presente feito, vislumbra-se a configuração de todos os elementos dos
fatos típicos: corrupção ativa e passiva. No entanto, em razão dos recursos sub examine
se referirem às condutas, tão somente, dos acusados DANIEL BRAZ e RAUL GALVÃO,
merece destaque o delito de corrupção passiva por eles perpetrado.
Dúvidas não há acerca da existência da conduta delitiva, consubstanciada no
recebimento de vantagem indevida em razão da função que os recorrentes exerciam. In
casu, ainda, ocorreu a quebra do dever de ofício (corrupção própria), uma vez que o
recebimento decorria da prática de ato ilegal consistente em fraudar as Atas de
Conclusão de Curso para obter carteiras de motorista imerecidas, em benefício dos
corruptores. Todavia, o MPM não requereu a causa de aumento prevista no § 1º do art.
308 do CPM (corrupção exaurida), e tratando-se de recurso da Defesa, não pode ser
reconhecida no presente momento.
A materialidade do delito restou sobejamente comprovada pela informação do DETRAN
acerca da fraude (fl. 26), pela relação de documentos falsificados pelos réus (fls.
4426/4438), pelas cópias autenticadas dos Boletins Internos originais n
o 10, 22, 35, 39,
64, 83, 96, 114, 133, 171, 195, 242, contendo os nomes dos motoristas militares
habilitados em 2007 pelo 9º BEC (fls. 4185/4229 e 4440/4471) em cotejo com os Boletins
Internos e as Atas de Conclusão de Curso falsificados (fls. 78/87, 149/160, 315/325,
350/364, 650/654, 1530/1535, 1547/1561, 1849/1850, 1867, 1892/1894, 2678/2680,
2754/2771 e 2923/2925);
pelos termos de entrega de CNH (fls. 4582/4602 e 4612/4650), pelos Laudos de Exame
Documentoscópico nº 1618/2009 (fls. 4547/4556), nº 1674/2009 (fls. 4557/4572); e pelas
cópias de CNH emitidas (fls. 4702/4762 e 4826/4837).
O fato de inexistir qualquer recibo do pagamento das vantagens indevidas não exime a
responsabilidade dos agentes, certo que, como sabedores que eram da ilicitude do
procedimento, por óbvio, não emitiriam comprovante algum. De igual forma, buscaram
escamotear os rastros delitivos, não deixando arquivadas as Atas de Conclusão de Curso
de Formação de Condutores (CFC) do ano de 2007 pelo período que deveriam
permanecer (um ano), como noticiou o Comandante do 9º BEC (fls. 7/8).
E nem se diga que por isso inexiste prova do recebimento das vantagens. Além de alguns
corréus que, ao serem inquiridos em Juízo, confirmarem os pagamentos de montantes
expressivos aos acusados, as testemunhas corroboraram tais assertivas, como exporei
adiante. Destarte, a ausência de quebra de sigilo bancário não interfere na constatação
do fato típico.
Por seu turno, a autoria será analisada em conjunto com o exame dos recursos,
separadamente.
DO APELO DO 2º SGT EX DANIEL BRAZ BARBOSA
Com relação ao acusado 2
o Sgt Ex DANIEL BRAZ BARBOSA, a DPU requereu a absolvição
com base no princípio in dubio pro reo, a vista da inexistência de provas sobre o dolo do
recorrente. Alegou não restar comprovado o prévio conhecimento da ilicitude da conduta.
Isso porque o acusado não sabia que os valores recebidos eram indevidos, pois eram

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
utilizados para pagar as taxas do DETRAN. Daí, desconfigurada a caracterização da
"vantagem" indevida. Igualmente, pontua a Defesa, não ter sido demonstrado que o
montante somou-se ao patrimônio do apelante, tampouco, se juntou prova material do
suposto recebimento, tendo o magistrado a quo motivado a Sentença unicamente em
depoimentos testemunhais de algumas vítimas mediatas, tratando-se de meras
suposições sem qualquer valor legal.
Aduziu a ausência de relevância jurídica da conduta e de efetiva lesão ao bem tutelado,
razão pela qual restaria prejudicada a tipicidade formal do crime.
Razão não lhe assiste.
Ao contrário do que alega a Defesa, o dolo de DANIEL BRAZ BARBOSA restou
sobejamente comprovado nos autos. Descabido o desconhecimento prévio da ilicitude da
conduta, por ignorância dos valores serem indevidos. Os montantes por ele percebidos
superavam em muito as taxas administrativas para aquisição do livro de legislação de
trânsito (R$ 50,00), bem como para os exames oftalmológico e psicotécnico realizados no
DETRAN (R$ 87,00).
Por seu turno, a relevância jurídica da conduta e a efetiva lesão ao bem tutelado
restaram indubitavelmente aqui certificados, não havendo falar em atipicidade formal do
agravo.
O delito sub examine visa resguardar a Administração castrense, na medida em que se
exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Ora, o militar sub judice
não só infringiu o dever funcional, mercadejando com a função pública, como denegriu a
imagem da instituição perante outro órgão - o DETRAN - junto ao qual atuava em
parceria, dispensando a realização de exames, aulas e testes que deveriam ser
ministrados pelo Exército.
O Departamento de Trânsito confiou nas informações constantes das Atas de Conclusão
de Curso para emitir carteiras nacionais de habilitação, documento que autoriza o
portador a transitar por vias públicas e estradas dirigindo veículo automotor, cuja
imperícia pode causar acidentes graves, inclusive com vítimas fatais, representando um
enorme risco à incolumidade pública.
Destarte, restou violada a ordem administrativa militar. Consoante excerto doutrinário:
'(...) não importa o valor da vantagem indevida solicitada ou recebida
pelo funcionário público, pois o que caracteriza o crime de corrupção
passiva é a violação da regularidade e da integridade da Administração
Pública, que não se compadece com o comportamento irregular de
agentes ímprobos e desonestos'. [4]
Como dito anteriormente, a ausência de recibos de pagamento ou da quebra de sigilo
bancário não eximem a responsabilidade dos réus, que, por óbvio, não emitiram
comprovantes, recebendo a propina em espécie.
Ademais, eles não se arriscariam e infringiriam seu dever funcional, falsificando
documentos para mais de 300 (trezentas) pessoas, a maioria das quais sequer
conheciam a fraude, se não houvesse uma contraprestação; pelo que, patente o
recebimento dos benefícios, consoante as narrativas testemunhais e dos corréus.
A assertiva de as oitivas consistirem em meras suposições desprovidas de valor
probante, não encontra amparo à vista do art. 295 do CPPM que admite todos os meios
de prova, ex vi do Título XV - Dos Atos Probatórios, do CPPM.
Para além, a testemunha presta compromisso de dizer a verdade (art. 352 do CPPM) e, se
não o fizer, poderá incorrer em falso testemunho. Mais, cabe à parte contraditá-la ou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
contestar seu depoimento (art. 352, §§ 3º e 4º), o que não ocorreu no presente caso.
Em paralelo, o art. 297 do Diploma Adjetivo Especial estabelece formar o magistrado sua
convicção pela livre apreciação do conjunto probatório colhido em juízo, verificando a
compatibilidade e a concordância.
In specie, o decisum primevo não se lastreou, tão só, nas oitivas das testemunhas, valeu-
se delas para corroborar o acervo documental.
As Atas de Conclusão de Curso e Boletins Internos falsificados demonstravam a
existência de um esquema de venda de carteiras por meio da inserção de nomes
diversos dos avaliados pela OM. Tal empreitada criminosa evidencia-se com a inclusão de
civis como se militares fossem. Apesar dos crimes envolvendo civis não serem objeto
deste processo, as provas documentadas nos autos referentes à inclusão de tais nomes
reforça a inexistência de mero erro naquelas atas e boletins, certo não haver como
justificar, de forma alguma, que eles pudessem obter CNH por intermédio do Batalhão.
Desse modo, insustentável o argumento defensivo de ausência de conhecimento prévio
da ilicitude da conduta. A Defesa de DANIEL BRAZ alega que os agentes desconheciam
serem os valores recebidos indevidos, acreditavam serem eles utilizados para o
pagamento de taxas do DETRAN. Mas e quanto aos valores recebidos dos civis que,
sequer, detinham relação com o Batalhão? Além de, repiso, superarem os montantes, em
muito, das taxas administrativas.
Os Mandados de Busca e Apreensão (fls. 474 e 476 do vol. 3; e 30 do anexo 1) e Autos de
Busca e Apreensão realizados na residência de DANIEL BRAZ BARBOSA e em seu local de
trabalho (fls. 477/485), atestaram terem sido encontrados em sua residência, "vestígios
de material plástico queimado, inclusive pedaços de placa de metal de disquete", "60
(sessenta) extratos bancários e comprovantes de depósitos e transferências bancárias
por meio de caixa eletrônico em conta pessoal de Daniel Braz Barbosa". Encontrados
também foram "diversos envelopes amarelos em tamanho pequeno, intactos,
semelhantes aos envelopes usados para acondicionar documentos" (fl. 477) e uma
máquina de plastificar (fl. 481). No local de trabalho foram apreendidos, também, mais
de 20 Carteiras Nacionais de Habilitação (fl. 484).
O Laudo de Exame Documentoscópico nº 1674/2009 do Setor Técnico Científico da
Superintendência Regional, no Estado de Mato Grosso, do Departamento de Polícia
Federal, com relação ao réu DANIEL BRAZ BARBOSA, concluiu, in verbis:
'Entre as assinaturas padrão e as assinaturas questionadas, observa-se que
há convergências entre os lançamentos, notadamente na gênese gráfica,
nos elementos grafocinéticos (velocidade, ritmo e pressão do punho) e,
ainda, com relação ao estágio evolutivo da escrita.
Contudo, apesar das convergências verificadas, observa-se que os
lançamentos apresentam pequena quantidade de elementos
individualizadores, o que leva os Signatários a não emitirem uma resposta
categórica quanto à autenticidade dos lançamentos de assinatura, mesmo
havendo fortes convergências entre os punhos escritores.
Os demais lançamentos gráficos manuscritos apresentam convergências
gráficas significativas em número e qualidade, como ilustrado nas figuras 8
a 15, entre os grafismos questionados e os padrões de confronto, que
permitem determinar a UNICIDADE DE PUNHO ESCRITOR ENTRE OS
LANÇAMENTOS QUESTIONADOS E OS PADRÕES GRÁFICOS ATRIBUÍDOS A
DANIEL BRAZ BARBOSA.' (grifos do original) (fl. 4572).
Portanto, apesar de a assinatura de DANIEL BRAZ possuir poucos elementos gráficos que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
proporcionassem certeza absoluta de sua autenticidade, a perícia constatou que os
Termos de Entrega da CNH de fls. 4582/4602 (Anexo B) foram preenchidos pelo acusado.
Ora, se ele preencheu todos aqueles termos de entrega, por óbvio, estava presente
quando entregou-os ao Departamento de Trânsito. Do contrário, por que estaria ele no
DETRAN preenchendo os Termos de Entrega não fosse para recebê-los e repassar a seus
"clientes" compradores das CNH?
Não obstante a demonstração de que a quadrilha de vendas de carteiras atuou no 9º BEC
reiteradas vezes, culminando com a expedição de mais de 388 documentos irregulares
(fl. 26), a Sentença delimitou a condenação dos apelantes para efeito de aplicação da
continuidade delitiva, ao número de vezes em que se demonstrou que militares
efetivamente pagaram valores indevidos diretamente a cada sujeito ativo (fl. 6351).
A propósito, o recebimento de vantagem indevida por DANIEL BRAZ foi atestado pelos
acusados: João Paulo Evangelista Ferreira (ex-militar -fls. 5140/5141) - R$ 600,00
(seiscentos reais); Paulo César Alves de Oliveira (ex-militar - fls. 5142/5143) - R$ 600,00
(seiscentos reais); Robson da Silva Souto (ex-militar - fls. 5144/5145) - R$ 500,00
(quinhentos reais); Wender Rogério de Lima (ex-militar - fls. 5151/5152) - R$ 600,00
(seiscentos reais); Willian Aparecido da Cruz (ex-militar - fls. 5153/5154) - R$ 600,00
(seiscentos reais); Jeferson Souza Moraes (ex-militar - fls. 5182/5183) - R$ 700,00
(setecentos reais); Cleverton Pereira Leite (ex-militar - fls. 5188/5189) - R$ 400,00
(quatrocentos reais); Jair Alves dos Santos (ex- militar - fls. 5216/5217) - R$ 600,00
(seiscentos reais); Moisés Pereira Freire (ex-militar - fls. 5222/5223) - R$ 600,00
(seiscentos reais); José Antônio dos Santos Neto (ex-militar - fls. 5451/5454) - R$ 400,00
(quatrocentos reais); 3º Sgt Wellington Machado de Melo (fl. 4943) - R$ 700,00
(setecentos reais); Paulo César da Costa (ex-militar - fls. 5100/5102) - R$ 600,00
(seiscentos reais); José Antonio Moraes (ex-militar) - fls. 5105/5106) - R$ 600,00
(seiscentos reais); Benilton Santana de Souza (ex-militar - fls. 5109/5110) - R$ 400,00
(quatrocentos reais); Marcos Sérgio da Cruz (ex-militar - fls. 4953/4954) - R$ 600,00
(seiscentos reais); Osmar Santos Brives (ex-militar - fls. 4957/4958) - R$ 600,00
(seiscentos reais); Sérgio Luiz da Silva (ex-militar - fls. 4955/4956) - R$ 400,00
(quatrocentos reais). E pelas testemunhas: Wanderson Almeida da Cunha (fls.
5910/5913) - R$ 600,00 (seiscentos e reais) e Josenildo Conceição de Amorim Oliveira
(ex-militar - fl. 5885) - R$ 600,00 (seiscentos reais).
A testemunha Wanderson Almeida da Cunha, ouvida às fls. 5911/5913, declarou servir
em OM diversa (13ª Brigada) e confirmou ter iniciado seu processo de habilitação pela
Autoescola Exata, onde realizou, tão só, o exame de vista. Soube que no 9º BEC havia
"um pessoal que fazia a carteira", que contactou DANIEL BRAZ somente quando entregou
a documentação requerida por ele para obtenção da carta. Questionado se foi ao DETRAN
realizar algum exame, disse que não e nem indagou a DANIEL BRAZ como seria o
procedimento. Relatou que muita gente procurava DANIEL BRAZ para fazer a CNH.
Questionado acerca dos procedimentos que não realizou, respondeu que o Sgt DANIEL
lhe deu a desculpa de que, por ser o depoente militar, não necessitaria realizá-los.
No entanto, a testemunha sabia que o Exército realizava o Curso de Formação de
Condutores e não assinou requerimento para obtenção da carteira como militar. A
despeito de afirmar que abandonou o curso pela Autoescola Exata por estar sem
dinheiro, tendo quitado apenas a matrícula e o exame de vista, contraditoriamente
relatou ter entregue R$ 600,00 (seiscentos reais) a DANIEL BRAZ para "pagar taxas,
etc".
O acusado ex-Sd Ex João Paulo Evangelista servia no 44º Batalhão de Infantaria
Motorizado (BIMTZ) e confirmou os fatos narrados na Denúncia, apesar de imaginar "que
tudo estivesse dentro da lei" (fl. 5141). Pagou a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
de forma parcelada ao Sgt DANIEL BRAZ e recebeu a CNH sem fazer aulas ou testes
teóricos e práticos, porém, pensou que tal se deu pelo fato de já dirigir dentro da OM.
Esclareceu que:
'(...) pelo que consta na denúncia, 53 (cinquenta e três) acusados é
pouco perto dos que obtiveram CNH com o Sgt Daniel Braz e pode
precisar que aqui não está elencado nem 1/3 (um terço), pois dos
militares que serviam no Batalhão de Infantaria, quase todos tiraram
CNH pelo modo que aqui declarou, pagando R$ 600,00 (seiscentos
reais). (...) Que ao se referir que 'quase todo o Batalhão' obteve CNH foi
mediante um mutirão", "que haviam de 400 (quatrocentos) a 500
(quinhentos) militares, no Batalhão' (fls. 5140v/5141).
O denunciado ex-Sd Ex Robson da Silva Souto serviu no 44º BIMTZ e confirmou em parte
os fatos relatados na acusatória (fls. 5144/5145). Aclarou estar em missão quando se
encerraram as inscrições para o Curso de Formação de Condutores. Todavia, o Sgt
DANIEL BRAZ lhe dissera que ainda daria tempo, orientando-o a tirar cópia da
documentação e entregar-lhe, juntamente com R$ 500,00 (quinhentos reais) para fazer o
curso; que diante do valor, questionou por que os outros militares pagaram uma quantia
menor, ao que foi justificado por DANIEL BRAZ de que teria de fornecer o livro da
legislação, além do combustível. Depreende-se, ademais, do depoimento, que chegou a
tomar conhecimento de que o curso já havia terminado, mas confiou em DANIEL BRAZ
por ser seu superior.
O ex-Sd Ex Wender Rogério de Lima, interrogado às fls. 5151/5152, narrou ter entregue
R$ 600,00 (seiscentos reais) para o Sgt DANIEL BRAZ e num prazo de 60 (sessenta) dias
recebeu a CNH das mãos desse Sargento, sem realizar qualquer exame perante o
DETRAN/MT ou na OM. A despeito de alegar desconhecer a ilegalidade do procedimento,
esclareceu que não conseguiu a vaga no curso e, por isso, procurou o Sgt DANIEL BRAZ.
Aliás, ele chegou a pedir comprovante de pagamento ao Sgt DANIEL, obtendo como
resposta que não era necessário.
O denunciado ex-Sd Ex Willian Aparecido da Cruz às fls. 5153/5154, firmou ter
conhecimento, por intermédio dos colegas, do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para
obter a CNH e, de posse do referido montante, o entregou ao Sgt DANIEL BRAZ, não
realizando aulas teóricas e práticas, tampouco, recebeu a CNH.
O acusado ex-militar Jeferson Souza Moraes relatou ter pago a quantia de R$ 700,00
(setecentos) reais a DANIEL BRAZ e o indagou acerca da não realização dos exames,
tendo DANIEL respondido que não precisava e concluiu '(...) que realmente quebrou a
cadeia de comando e não fez o processo através da Companhia, pois foi informado pelo
Sargento que não havia necessidade; que procurou pelo Sargento e realizou os exames
do DETRAN [psicotécnico e de vista], dentro de suas férias;' (fl. 5182).
O ex-militar Cleverton Pereira Leite, interrogado às fls. 5188/5189, alegou, em sua
defesa, ter realizado a prova prática no quartel. Confirmou ter pago R$ 400,00
(quatrocentos reais) e que estava em formatura quando foi anunciado se havia
interessados na obtenção da CNH. Esclareceu que o número de militares que se
interessaram era praticamente todo o efetivo variável da Companhia, não entendendo o
porquê de estar ali como acusado, se havia muito mais pessoas em idêntica situação à
sua. E concluiu "(...) que abordou o Sgt Daniel Braz quando da primeira indagação sobre
o preço da CNH, quando este estava já entrando na Sargenteação, no STA, e a resposta
fora dada ali mesmo, sem qualquer "camuflagem"."
O acusado Jair Alves dos Santos, ex-militar, às fls. 5216/5217, narrou ter obtido a CNH
nas categorias A e B 'através da OM, anteriormente, pelo Centro de Formação de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
Condutores, com o Sgt Donizete e desejava trocar de categoria para AD' e que o Sgt
DANIEL BRAZ 'mexia com os negócios do DETRAN', pagando-lhe a quantia de R$ 600,00
(seiscentos reais). Não obstante alegar que tudo fora legalizado e que chegou a realizar
aulas e provas práticas no próprio Batalhão, disse não lembrar quanto pagou de taxas ao
Sgt Donizete da primeira vez, sabendo que, no quartel, sai mais barato tirar a carta.
O acusado Moisés Pereira Freire, ex-militar, alegou à fl. 5222 que não imaginava ser o
procedimento ilegal. Relatou ter procurado o Sgt DANIEL BRAZ e, no primeiro contato,
este lhe informou: 'O que eu preciso de você é a quantia de R$ 600,00' (seiscentos reais),
indagando se sabia dirigir. Após responder que sim, o Sargento completou: 'Se você
pilota, não precisa mais fazer autoescola, será necessário fazer os exames de vista e de
psicotécnico, no DETRAN'. Ora, indago, como poderia o militar desconhecer a ilegalidade
do procedimento se é notória a necessidade da realização de aulas e provas para
obtenção de CNH, sendo que o Batalhão, inclusive, dispunha de um Curso de Formação
de Condutores amplamente divulgado?
O 3º Sgt Wellington Machado de Melo afirmou, em interrogatório, ter pago R$ 700,00
(setecentos reais) para DANIEL BRAZ BARBOSA, que deu entrada no processo e disse que
marcaria as aulas na autoescola de um amigo (fls. 4943/4944).
O ex-Cb Paulo César da Costa, ao ser interrogado (fls. 5100/5102), confessou 'que os
fatos relativos à sua pessoa, que consta (sic) na denúncia são verdadeiros' e reconheceu
ter pago R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Sgt DANIEL BRAZ. Que fez os exames de vista e
psicotécnico e, ao retornar de férias, recebeu a CNH, indagando quando faria as aulas
práticas, no que obteve a resposta: 'relaxa, relaxa'. Ao retirar sua CNH não sabia
conduzir, tampouco realizou o curso de formação de condutores ou o exame prático.
Chegou a desconfiar quando o Sgt DANIEL BRAZ disse que ele poderia se habilitar na
categoria A (motocicleta), pois inexistia esse tipo de veículo na OM, mas confiou em sua
palavra.
O referido acusado esclareceu que muitos militares desistiam de retirar a CNH tendo em
vista que teriam que trabalhar posteriormente na função de motorista da OM. Tal
esclarecimento é de suma importância, pois explica o porquê de tantos militares, tendo o
Curso de Formação de Condutores a seu dispor, não se inscreveram e, ao revés,
procuraram o Sgt DANIEL BRAZ, pagando-lhe valores muito superiores às meras taxas
administrativas.
O ex-Cb Paulo César da Costa concluiu seu depoimento afirmando não ter levado os fatos
ao conhecimento dos superiores, por ter ficado 'com medo da situação', uma vez que não
sabia dirigir.
Verifica-se, pois, que muitos alegam em sua defesa não desconfiarem da ilegalidade do
procedimento e terem ficado surpresos ao receberem a CNH sem aulas ou exames
teóricos e práticos (mesmo os que mencionam que tiveram algumas aulas práticas nada
dizem sobre prova teórica). Porém, nenhum a devolveu ou procurou se informar acerca
da legalidade daquele procedimento por demais abreviado. Por óbvio, sabiam da
irregularidade do trâmite, somente não confessaram a "compra" da CNH.
O denunciado ex-Cb Ex José Antonio Morais, apesar de negar a prática ilícita, afirmando
que, sequer, recebeu a CNH, admitiu ter pago R$ 600,00 (seiscentos reais) a DANIEL
BRAZ para o custeio de todos os exames (fls. 5105/5106).
O ex-Sd Ex Benilton Santana de Souza, em interrogatório (fls. 5109/5110), alegou ter
procurado o Sgt DANIEL BRAZ para a obtenção da CNH tendo em vista já ter iniciado seu
processo de habilitação em uma autoescola, realizando exames psicotécnico e de vista,
porém, pela dificuldade de horários para realizar a prova prática, optou pelo Batalhão.
Pagou inicialmente R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao Sgt DANIEL BRAZ para encaminhar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
sua documentação e executar os trâmites normais na autoescola Dourado, incluídos os
exames que realizou, perfazendo um total de R$ 900,00 (novecentos reais). Que fez duas
aulas práticas no pátio do Batalhão e recebeu sua CNH das mãos do Sgt DANIEL BRAZ
quando estava no "Trecho".
Ao ser interrogado, o Cb Marcos Sérgio da Cruz, a despeito de alegar não ter desconfiado
da ilegalidade do procedimento, admitiu 'que os fatos relatados na denúncia são
verdadeiros'. Firmou ter procurado o Sgt DANIEL BRAZ em 2006, quem lhe cobrou R$
600,00 (seiscentos reais) para 'fazer sua documentação junto ao Detran para habilitação
de CNH'. Em 2007, o Sargento entregou-lhe a carteira sem a realização de qualquer
exame prático, pois, verbis: 'na conversa com o Sgt Daniel Braz, não falaram no assunto
da aula prática e por isso somente realizou os exames de psicotécnico e de vista' (fls.
4953/4954).
O acusado Cb Osmar Santos Brives declarou serem verídicos os episódios descritos na
exordial. Que pagou R$ 600,00 (seiscentos reais) para DANIEL BRAZ, fez o psicotécnico e
o exame de vista e, 40 (quarenta) dias depois, recebeu a carta de condução. Acresceu
que: 'Nesse momento, indagou o porquê da CNH se não tinha realizado as aulas e prova
escrita, ao que lhe fora respondido 'que o seu processo tinha sido rápido e que
apanhasse a CNH e que, posteriormente, no quartel, faria os demais procedimentos'. (fls.
4957/4958).
Outro acusado, o Cb Sérgio Luiz da Silva, aduziu serem verdadeiros em parte os fatos
relativos a sua pessoa. Afirmou que o Sgt DANIEL BRAZ era a "referência" no quartel para
tratar do assunto de CNH, tendo lhe dito que custaria R$ 600,00 (seiscentos reais) e nada
falando sobre exames práticos. Relatou ter dado R$ 200,00 (duzentos reais) de entrada
para o Sgt RAUL, que iniciou o processo de habilitação e, posteriormente, passou para o
Sgt DANIEL BRAZ em continuidade. Aduziu não ter desconfiado da legalidade do
procedimento e, ao lhe ser entregue a CNH pelo Sgt DANIEL BRAZ, questionou o fato de
não ter realizado prova prática, no que obteve a resposta de 'que estava tudo certo' (fls.
4955/4956).
A testemunha Josenildo Conceição de Amorim, militar não denunciado, após lidas as
declarações prestadas no IPM, as corroborou. Na fase inquisitorial afirmou ter o Sgt
DANIEL BRAZ dito a ele 'que providenciava a carteira de forma mais rápida, sem a
necessidade de realização de provas práticas', concordando que sua carteira fora obtida
de forma ilegal (fls. 3852/3853). Em Juízo, reafirmou tê-la recebido ilicitamente.
Esclareceu que pagou a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) para DANIEL BRAZ por
indicação de outro militar. Informou ser de outra OM, a 13ª Brigada, e por comentários de
outros soldados, soube que DANIEL BRAZ tinha "autorização" para "fazer" as habilitações
sem a necessidade de aulas práticas e teóricas. Desse modo, resolveu procurá-lo e que
não realizou os testes, apenas os exames psicotécnico e de vista.
Pelo exposto, não foram poucos os acusados que confessaram o pagamento de
montantes muito superiores às taxas administrativas, igualmente as testemunhas
relataram o pagamento de propina, corroborando as provas documentais.
No caso do denunciado ex-Sgt José Antônio dos Santos Neto, absolvido, o 2º Sgt Ex Luiz
Antonio de Oliveira Mougenot, testemunha arrolada pela Defesa, confirmou às fls.
5984/5986:
'Quanto ao 6º acusado, Sgt J Neto, ele se interessou e acabou tirando
sua habilitação, comentando que faria os testes na própria OM (...);
acredita que ele realizou os testes pois, como já disse, acabou
tirando a habilitação; (...) que o único militar a comentar a respeito da
CNH foi o Sgt J Neto, que dissera ter pago R$ 400,00 ao Sgt

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
Daniel Braz para obtenção da CNH e que havia concluído o processo
e estava demorando para recebê-la; que, nessa ocasião, notou que
esse militar estava se sentindo lesado; dentro do valor comercial
cobrado à época, a quantia de R$ 400,00 era aceitável para obtenção
de CNH; (...)' (fl. 5985).
Independente de a testemunha 2º Sgt Ex Luiz Antonio de Oliveira Mougenot ter acrescido
que presenciou aulas práticas e teóricas sendo realizadas no interior da OM, seu
depoimento não contradiz os termos da Denúncia, uma vez que havia o procedimento
regular de habilitação paralelo à venda ilícita de CNH e o 2º Sgt Ex Luiz Antonio não
testemunhou a realização das aulas pelos militares denunciados.
Outros réus ex-militares e civis, com relação aos quais o Juízo declinou de sua
competência, e, por consequência, não foram contabilizados na quantidade de crimes
pelos quais o recorrente foi condenado, também corroboraram a reiteração da prática
delitiva.
O ex-Sd Ex Waldiney Magalhães Lima (fls. 5149/5150) declarou serem verdadeiros os
fatos relatados na Denúncia e reconheceu não saber conduzir. Que pagou R$ 600,00
(seiscentos reais) ao Cb Franco, e este lhe informou que repassaria o valor ao Sgt DANIEL
BRAZ. Cerca de 5 (cinco) meses depois recebeu sua carteira sem ter participado de aulas
práticas.
O civil Adelmo Mendes da Silva Camargo, em interrogatório (fls. 5184/5185), confirmou
serem verdadeiros os fatos narrados na Exordial. Declarou que: 'procurou pelo jeito mais
fácil, mesmo sabendo estar errado', tendo conhecimento de que o Sgt DANIEL BRAZ
providenciava as carteiras por intermédio de um rapaz que conhecera em uma "balada",
que lhe informou que bastava pagar e esperar um pouco.
'Que ficou sabendo (...) que a CNH seria feita através do Batalhão' e que pagou R$
700,00 (setecentos reais) para Tiago repassar a DANIEL BRAZ.
O civil Alberto Manolo Ortega aduziu às fls. 5186/5187 que entregou R$ 700,00
(setecentos reais) a DANIEL BRAZ, quem conheceu em um jogo de futebol, pensando ser
o mencionado réu de uma autoescola e que cursaria as aulas. Não o questionou ao
receber a CNH, não ter feito provas práticas, nem saber dirigir.
O civil Antonio Marques Lourenço, interrogado às fls. 5256/5257, admitiu como
verdadeiro o narrado na inicial. Afirmou que 'conheceu Jeferson, que disse ser Assessor
do Daniel Braz, e que este facilitava a habilitação, pois seriam feitos os exames de vista e
psicotécnico, sem necessidade de realizar o teórico e prático'. 'Que, por conta própria, já
havia feito os exames de vista e psicotécnico no DETRAN, antes de conversar com o Sgt
Daniel e acertou com este somente a obtenção da CNH' no valor de R$ 900,00
(novecentos reais).
O civil Obimar Santos de Barros, interrogado às fls. 5258/5259, aduziu que, por
intermédio de uma pessoa de apelido "Santana", 'chegou até o Sgt Daniel Braz, por ele
ter dito que conseguiria uma habilitação mais rápida', 'que acertou com o Daniel Braz o
preço da habilitação de R$ 900,00 (novecentos reais)'.
O civil Luiz Carlos de Oliveira Brasil, ao ser interrogado (fl. 5268), atestou a veracidade da
exordial, verbis:
'(...) que chegou ao Daniel Braz através de comentários no campo de
futebol e obtendo o celular dele lhe telefonou relatando a sua vontade
ao que o Daniel disse que tinha autoescola e que ficaria R$ 800,00 e
que teria que pagar de entrada R$ 600,00 e ficaram de se encontrar em
frente ao "BEC", o que ocorreu, entregando-lhe os R$ 600,00, sem

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
qualquer recibo; (...) que os comentários eram do tipo 'você tá
precisando fazer mudança de categoria? Tem um rapaz, Daniel Braz,
que faz' e que diziam também da facilidade que não precisava fazer o
exame prático;' (fl. 5268)
Além das provas colhidas em Juízo, dos elementos de informação constantes do inquérito,
reproduzo as declarações prestadas por civis e ex-militares. Alguns admitiram que,
sequer, sabiam dirigir.
O civil Weverton Lucas afirmou (fls. 64/68):
'Que o interrogando perguntou se não precisaria fazer prova prática,
Daniel em tom de zombaria disse ao mesmo que este poderia fazer a
prova ou não, dando-lhe a certeza da aprovação, posto que se
apresentou como sendo o EXAMINADOR DA PROVA PRÁTICA; que diante
da conversa no dia seguinte o interrogando levou o seu processo e a
importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a pessoa de
Daniel, tendo entregue diretamente nas mãos de Daniel em sua
residência.' (fl. 66).
A civil Cintia Ferreira Guedes, cujo marido, Leandro Queiroz Gontijo, era militar do 9º BEC
(fls. 90/91) declarou:
'Leandro explicou a interroganda que havia uma pessoa no quartel
chamada DANIEL BRAZ, pessoa que fazia habilitação no NONO BEC e
que o mesmo poderia fazer sua carteira de habilitação através do
batalhão (...) que decorrido cerca de uma semana Leandro procurou
DANIEL BRAZ e este cobrou a importância de R$ 600,00 (seiscentos
reais) para fazer a carteira de habilitação da interroganda categoria
"AB", que permite a condução de carro e moto, sem que a mesma se
submetesse as provas práticas, (...) que afirma a interroganda ter
obtido uma carteira de habilitação categoria AB, permitindo conduzir
carro e moto, sem ter se submetido a nenhuma prova prática,
AFIRMANDO AINDA QUE NÃO SABE SEQUER CONDUZIR VEÍCULO
AUTOMOTOR'. (grifo nosso)
O ex-Cb Ex Wemerson de Arruda relatou ter pago a quantia de R$ 600,00 (seiscentos
reais) para que DANIEL BRAZ providenciasse a carteira de sua esposa, verbis (fls.
129/130):
'Que há cerca de dois anos o interrogando tomou conhecimento de que
o Sargento Daniel era o responsável pela emissão das carteiras de
habilitação de militares, tendo ainda tomado conhecimento de que o
mesmo fazia carteira de habilitação para não militares com
FACILIDADES; que perguntado quais eram essas FACILIDADES, o
interrogando respondeu que DANIEL FAZIA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
PARA NÃO MILITARES SEM QUE OS MESMOS TIVESSEM QUE SE
SUBMETER ÀS PROVAS PRÁTICAS; que perguntado quanto DANIEL
cobrava para fazer a habilitação de UM NÃO MILITAR, este respondeu
que Daniel cobrava R$ 600,00 (seiscentos reais). (...) SUA ESPOSA
MAYARA NÃO SABE DIRIGIR CARRO NEM MOTO E QUE IRIA
ENSINAR A MESMA COM O TEMPO'. (grifo nosso)
Em Juízo, o denunciado ex-Cb Wemerson de Arruda confirmou a veracidade do afirmado
na peça preambular. Aduziu que em 2007 procurou o Sgt DANIEL BRAZ para obter a CNH
para a esposa, tendo lhe entregue R$ 600,00 (seiscentos reais). Informou que não
chegaram a conversar sobre aulas práticas, a despeito da esposa não saber dirigir,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
porém ela não recebeu a habilitação. Como era motorista, tinha conhecimento da
necessidade de aulas teóricas e práticas e concluiu que: 'hoje sabe que teve 'um ato de
fraqueza' e não pensou nas consequências' (fl. 5104).
Diversos outros militares e civis, inquiridos no curso do IPM apontaram o Sgt DANIEL
BRAZ como o agente facilitador na obtenção de CNH por meio do Batalhão ou que
obtiveram com ele a CNH sem a realização dos testes por meio do pagamento de R$
300,00 (trezentos reais) a R$ 600,00 (seiscentos reais). Mencione-se o Sd Romilton
Pereira (fl. 48), o Sd Denair Monge (fl. 50), o 3º Sgt Dagnel Márcio (fl. 459), o Cb
Weverthon Batista (fls. 499/500), o Sd Cesar Alves Guia do Carmo (fls. 581/582), o Cícero
Quintino (fl. 3840), dentre outros.
O recorrente, inclusive, tentou manipular testemunhas e constrangê-las, tendo o
Encarregado do IPM requerido a prisão preventiva de DANIEL BRAZ em razão de haver
suspeita de coação. Nesse norte, as testemunhas solicitaram sigilo das informações
prestadas e de seus endereços por temerem retaliações, inclusive alegando em oitivas
terem sido coagidas a afirmar falsidades, consoante Ofício Nr 171-IPM, de 25/2/2008 (fls.
3753/3754).
Tanto é assim que o Sd Diego Jacinto de Araújo, ao ser ouvido no IPM (fls. 3660/3661),
sustentou que:
'(...) sentiu-se constrangido e ameaçado pelo Sgt DANIEL BRAZ,
levando-o a falar mentiras durante a primeira inquirição ao qual foi
submetido. Afirma ainda que constantemente o Sgt DANIEL BRAZ vem
ao seu encontro no intuito de manipular a sua opinião e fazer com que
não fale a verdade ou até distorça o seu depoimento.'
Verifica-se que os depoimentos, tanto obtidos no curso do IPM quanto os colhidos em
Juízo, são harmônicos e convergem para a autoria delitiva de DANIEL BRAZ BARBOSA. A
prova judiciária, seja documental ou testemunhal, é congruente e robusta, apta a
fundamentar o édito condenatório.
Destarte, inaplicável o princípio in dubio pro reo, diante da certeza e da comprovação de
todo o estratagema criminoso e da ausência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade,
devendo ser mantida a condenação do recorrente.
Está-se diante de um crime de corrupção passiva própria, uma vez que os agentes
recebiam propina para realizarem ato ilícito, qual seja, fraudar o processo de obtenção de
carteiras de motoristas.
Ainda com relação a DANIEL BRAZ BARBOSA, a Defesa ventilou a obediência hierárquica,
pois, à época dos fatos, o Sgt RAUL GALVÃO era o chefe do setor, não tendo o Sgt DANIEL
BRAZ autonomia para tomar decisões. Assim, diante da inexigibilidade de conduta
diversa, pleiteou a absolvição com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Todavia, a excludente de culpabilidade relacionada à obediência hierárquica somente
aproveita àquele que não tem conhecimento de que a ordem superior é ilegal.
Consoante Enio Rosseto[5]:
'(...) a regra da obediência ao superior não reduz o inferior à condição
de instrumento da vontade ilícita do superior. (...) Leciona Aníbal Bruno
ser manifestamente ilegal a ordem que emanar de autoridade
incompetente; ou cujo cumprimento não esteja dentro das atribuições
do subordinado; ou que venha revestida de forma legal; ou cujo
conteúdo constitua evidentemente fato punível; 'Obediência a ordens
hierárquicas superiores não pode ser entendida como isenção irrestrita
da responsabilidade do subordinado. Sempre que a determinação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
envolver a prática de ilegalidade manifesta, sua aceitação pelo
subordinado implica coparticipação voluntária no cometimento dessa
ilicitude, sujeitando- o, portanto, ao sancionamento penal'.
Dadas as circunstâncias nas quais o acusado DANIEL BRAZ recebia os valores indevidos
e, até mesmo cooptava novos interessados na obtenção de carteiras de motorista,
incogitável o desconhecimento das ilegalidades sub judice. Certo é que a obediência
hierárquica somente exclui a culpabilidade se, dentre outros requisitos, a ordem superior
tiver por objeto a prática de ato não manifestamente criminoso. In casu, o acervo
probatório revela o contrário. O apelante era o principal aliciador, dentre todos os
denunciados, sendo conhecido no Batalhão como a pessoa que facilitava a obtenção das
CNH. Inadmissível, então, a aplicação da tese defensiva.
Postulou, ainda, a DPU, que mantida a condenação, fosse excluída a circunstância
desfavorável referente às consequências do crime e aplicada a diminuição prevista no
art. 308, § 2º, do CPM ('Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício
com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem'), bem
assim, ser a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos e aplicado o
"livramento condicional".
Concernente ao sancionamento mais brando previsto no art. 308, § 2º, do CPM,
correspondente ao art. 317, § 2º, do CP, esclarece a doutrina pátria:
'O fundamento da diminuição de pena é simples. Ao contrário do que se
verifica no caput do art. 317 do Código Penal, no § 2º não está em jogo
uma vantagem indevida. O funcionário público não se vende ao
interesse alheio. Na verdade, ele trai seu dever funcional em razão de
ceder ao pedido ou influência de outrem.' [6]
Ocorre que, como ressaltado anteriormente, o sentenciado DANIEL BRAZ não praticou o
crime cedendo a pedido ou influência do Sgt RAUL; ao revés, revelou-se o principal
aliciador e quem recebia, na maioria das vezes, os valores indevidos, consoante
testemunhas e corréus. Destarte, incabível a aplicação do dispositivo em tela.
No tocante às circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que o decisum fundamentou a
aplicação de pena em patamar superior ao mínimo. Leia-se:
'À vista do disposto no artigo 69, do Código Penal Militar, observa-se
que o réu agiu com dolo premeditado, ou seja, com reflexão e
ponderação, sendo o responsável juntamente com o Sgt Raul pela
prática delitiva desde o seu planejamento até a sua consumação, bem
como solicitava e recebia os valores indevidos sem qualquer
preocupação em ocultar a prática delitiva, demonstrando um índice
elevado de reprovabilidade em sua conduta, o que merece a devida
censura; não possui antecedentes criminais; as consequências do crime
são graves ( extensão do dano), uma vez que foram indevidamente
expedidas CNH' s a pessoas sem a mínima condição de conduzir veículo
automotor, tendo algumas inclusive confessado que sequer sabiam
dirigir, pondo em risco, assim, toda a coletividade; não há mais
circunstâncias judiciais a serem valoradas. Razão pela qual, fixa-se a
pena-base para cada um dos crimes de corrupção passiva em 03 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.' (fl. 6375)
Concernente à circunstância desfavorável relativa às consequências do crime, fato é que
não se tratou de delito que atingiu meramente a imagem da Força e materializou-se no
recebimento de vantagem indevida, como era de se esperar, mas colocou em risco a
incolumidade pública, porquanto pessoas absolutamente destreinadas e que não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
estudaram as normas de trânsito foram autorizadas a dirigir veículos em vias públicas.
Por sorte, possíveis danos à integridade física de pessoas ou aos bens públicos ou
privados pela direção imperita de veículo automotor não se concretizaram. Assim, em
virtude da ausência da materialização desses agravos, entendo que dever ser afastada a
desvaloração da circunstância.
Até porque, diante da ausência de provas de dano ou risco real, a conduta de dirigir sem
habilitação é criminalmente atípica, haja vista que se exige a comprovação do risco
concreto, e não meramente abstrato, constituindo mera infração de trânsito[7].
In specie, o Conselho de Justiça acresceu à pena-base 1 (um) ano e 6 (seis) meses para
além do mínimo de 2 (dois) anos, devido ao dolo premeditado, à maior reprovabilidade
(não se preocupavam em ocultar a prática delitiva) e à extensão do dano (pessoas sem
condições de dirigir veículos, pondo em risco a incolumidade pública).
Todavia, a meu ver, a despeito de estar o decisum devidamente fundamentado na
presença de circunstâncias desfavoráveis - sendo discutível a extensão do dano que não
se concretizou, caracterizando mero perigo abstrato[8] - , entendo que, por razões de
política criminal, a pena final aplicada ao acusado, com a incidência da continuidade
definitiva, deva ser proporcional ao injusto causado. Aqui, vislumbro ser mais razoável o
acréscimo de 6 (seis) meses ao patamar mínimo, ao invés de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses, reduzindo a pena-base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Conquanto a Sentença tenha absolvido José Antônio dos Santos Neto da corrupção ativa,
não utilizou o mesmo raciocínio para absolver DANIEL BRAZ da corrupção passiva com
relação à suposta vantagem paga a ele por José Antônio dos Santos Neto. Para sanar tal
contradição, há de ser mantida a condenação de DANIEL BRAZ por dezoito vezes, e não
mais dezenove.
No tocante à continuidade delitiva, mesmo com a redução de um dos crimes, correta a
fração de acréscimo, nos termos da jurisprudência do STJ. Leia-se:
'HABEAS CORPUS. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO EM
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 89, CAPUT DA LEI 8.666/93 C/C O ART.
71, CAPUT DO CPB). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL: 3 ANOS.
PENA CONCRETIZADA: 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PERCENTUAL
DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. ELEVADO NÚMERO DE
INFRAÇÕES (20). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA
ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro do
intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se
adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim,
aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para
3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2,
para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
2. In casu, cometidas pelo menos 20 infrações no período de um ano,
correto o aumento em 2/3 fixado no acórdão impugnado.
3. Os fatos abrangidos pela denúncia ocorreram de janeiro a dezembro
de 1996. A inicial acusatória foi recebida em setembro/2003 e proferida
a sentença em novembro/2004; dessa forma, não se constata tenha
transcorrido o lapso temporal de 8 anos entre os diversos marcos
interruptivos previstos na legislação penal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
4. HC denegado, em consonância com o parecer ministerial. '(STJ, HC
105077, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 7/6/2010)
(grifo nosso).
Nesse sentido, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de
diminuição, acrescendo-se 2/3 (dois terços) à pena-base, nos termos do art. 71 do CP,
torna-se a sanção definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "b", do CP).
A substituição por pena restritiva de direitos não encontra amparo na legislação
substantiva castrense (art. 55 do CPM) ou na jurisprudência desta Corte, verbis:
'APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPROVAÇÃO DE
ESCOLARIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SEM
PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. (...) 8) A substituição de
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no vigente
art. 44 do CP comum, no tocante aos delitos militares, não tem previsão
na legislação castrense e sequer há a possibilidade de sua aplicação
analógica. 9) Não provimento do recurso defensivo. Unânime.' (STM,
Apelação (2) nº 5-77.2011.7.12.0012/AM, Relator Min. Fernando Sérgio
Galvão, julgada em 25/11/2014).
De toda sorte, a sanção ultrapassaria os 4 (quatro) anos previstos como requisito no
inciso I do art. 44 do CP.
Daí, não há falar em livramento condicional se o sujeito ativo não iniciou o cumprimento
apenatório, tratando-se de matéria de execução. Em caso de erro material e tendo a
Defesa intencionado referir-se ao sursis, de igual modo, o recorrente não faz jus ao
benefício; sua concessão encontra óbice no art. 84 do Código Penal Militar, que somente
o autoriza em patamar não superior a 2 (dois) anos.
Alfim, tendo em vista que mesmo com a redução o quantum sancionatório continuou
superior a 2 (dois) anos, mantém-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
ex vi do art. 102 do CPM.
DO RECURSO DO 2º SGT EX REFM RAUL DA SILVA GALVÃO
A Defesa do 2
o Sgt Ex Refm RAUL DA SILVA GALVÃO, em Razões (fls. 6.426/6.430),
pleiteou a absolvição com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência de
provas, já que todos os acusados informaram que obtiveram a CNH com Juliano Franco ou
Jefferson Vieira, auxiliados pelo Sgt DANIEL BRAZ, por meio de uma autoescola. Assim,
não foi o recorrente mencionado como participante do suposto "esquema" constante da
Parte S/Nr-GML, de 12/10/2010 (fl. 4.840).
Ocorre que as pessoas relacionadas na referida Parte S/Nr-GML, de 12/10/2010, eram
apenas 14 (quatorze) civis que participaram do reconhecimento por foto de agentes
corruptos, em um universo de mais de 300 (trezentas) pessoas que obtiveram suas
carteiras de motorista ilicitamente. Nesse sentido, não foi porque 14 (quatorze) pessoas
não obtiveram a carta de condução por intermédio de RAUL GALVÃO, isso não quer
significar que outras não a obtiveram. O fato somente demonstra que, nem sempre, os
agentes tinham contato com os interessados, extraindo-se dos autos que DANIEL BRAZ
era quem mais fazia as captações.
Ademais, apesar de na Denúncia constar que houve o concurso de pessoas, podendo-se
inferir que todos os envolvidos estivessem cientes das condutas dos demais por inexistir
provas da repartição de valores obtidos durante todo o esquema de emissão de carteiras
fraudulentas, a Sentença condenou RAUL GALVÃO apenas pela corrupção passiva em 3

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
(três) ocasiões específicas, nas quais se demonstrou a entrega a ele de vantagem
indevida por parte dos agentes que permaneceram no pólo passivo deste processo após
a Decisão da Exceção de Incompetência.
O causídico aduziu que RAUL GALVÃO trabalhava no Setor de Transporte e
Abastecimento, sendo responsável pelo controle de combustível, escala de missão e
serviço dos motoristas, além da regularização da documentação de veículos do Batalhão
junto ao DETRAN, e não, pelo Curso de Formação de Condutores.
Todavia, consoante Ofício Nr 172-IPM, de 25/2/2008, RAUL DA SILVA GALVÃO era o Chefe
da STA (Setor de Transporte e Abastecimento) no ano de 2007 e, também, o responsável
pelo Curso de Formação de Condutores, tendo a missão de, juntamente com DANIEL
BRAZ, recolher as taxas administrativas e emitir uma Ata de conclusão de CFC (fls.
3755/3756).
Apesar de a Defesa afirmar que o ônus da prova seria do MPM e o órgão não juntou um
único documento oficial de que o apelante possuía o Curso de Instrutor de Trânsito e
dava aulas teóricas e práticas no Batalhão, além de questionar ser o Sgt DANIEL BRAZ o
mais antigo e não poder ser subordinado de RAUL GALVÃO, o Ofício Nr 003-Div Pes.2, do
Comandante do 9º BEC, esclareceu que:
'(...) o Sgt Raul era o encarregado do Setor de Transporte e
Abastecimento (STA) e representava o Comandante junto ao DETRAN
com a finalidade de manter a documentação das viaturas do Batalhão
atualizada. O Sgt Daniel Braz ocupava a função de chefe da
Oficina Mecânica Leve, sendo responsável pela manutenção de 1º
Escalão das viaturas. Os dois militares eram responsáveis
também pelas instruções referentes ao Curso de Formação de
Condutores;
(...) os Sargentos DANIEL BRAZ BARBOSA e RAUL SILVA GALVÃO tinham
a atribuição e o devido credenciamento junto ao DETRAN/MT para
ministrar as aulas teóricas e práticas no Curso de Formação de
Condutores, pois eram possuidores do Curso de Instrutores de CFC. (...)
(...) no Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG), no que
diz respeito às funções dos dois militares, não relaciona as
funções com as suas atribuições junto ao DETRAN, sendo essas
uma das particularidades devido ao dinamismo de um Batalhão de
Engenharia de Construção;
(...) não há Ata de Constituição da Comissão de militares
encarregados do CFC (...).'(fls. 5527/5528) (grifei).
Portanto, apesar da tentativa da Defesa em desacreditar o conteúdo do mencionado
ofício, trata-se de informação oficial prestada pelo Comandante do próprio 9º BEC, que
tem amplo conhecimento de sua OM, inexistindo motivos para desconfiar de sua
fidedignidade. Até porque os informes ali prestados se coadunam com as demais provas
produzidas nos autos.
Esclareceu-se que o Sgt RAUL era o encarregado do Setor de Transporte e Abastecimento
(STA) e o Sgt DANIEL BRAZ era o chefe da Oficina Mecânica Leve, mas ambos eram
responsáveis pelo Curso de Formação de Condutores.
A despeito de a Defesa ter requerido a juntada da Ata de Constituição da Comissão de
militares encarregados do CFC, verificou-se a inexistência de tal documento (fl. 5.528).
Revela o Ofício nº 003-Div Pes.2 que ditas atribuições eram exercidas paralelamente às
funções militares habituais, não havendo previsão no RISG (Regulamento Interno dos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
Serviços Gerais) das atividades desenvolvidas em convênio com o DETRAN.
No mesmo sentido, o ex-militar Rafael Rodrigues da Silva, testemunha arrolada pela
Defesa de Geraldo Vieira Filho, declarou em Juízo que DANIEL BRAZ e RAUL GALVÃO
eram os responsáveis pelo processo de habilitação de todos os militares do
Batalhão (fls. 6.061 e 6.064).
Outras oitivas juntadas no curso do inquérito, como a do motorista militar Diego de
Arruda Pereira (fl. 4.053), atestaram que o Sgt RAUL GALVÃO participava do CFC. Não
obstante declarar que apenas pagou as taxas do DETRAN, disse ter realizado a mudança
de categoria de sua habilitação com o Sgt RAUL em 2007, e, por certo, fora RAUL
GALVÃO quem assinou seu termo de entrega de CNH (fl. 1.528).
O Sd Jefferson Nascimento da Mata aclarou que foi juntamente com o Sgt RAUL fazer os
pagamentos das taxas (fl. 495).
O 3º Sgt Dagnel Márcio, ainda em fase do IPM (fls. 458/459), asseverou ter procurado
inicialmente o Sgt Augusto e, pela sua inexperiência, buscou auxílio com o Sgt RAUL.
Aduziu ter realizado todos os testes no fundo do Batalhão com este último e, por
intermédio dele, recebeu sua carta de habilitação em junho de 2007, como atesta o
termo de entrega de fl. 1865.
Assim, restou demonstrado no processo que o Sgt RAUL GALVÃO atuava, sim, como um
dos responsáveis pelo CFC, havendo relatos de que, além de participar da venda ilegal de
carteiras, ele ministrava regularmente aulas no fundo do Batalhão.
O 1º Ten Rafael Scarrone Félix, inquirido na fase extrajudicial (fls. 57/58) aduziu que 'o
Sgt Daniel Braz ajudava o Sgt Raul nas missões do Curso de Formação de Condutores' (fl.
57) e que o Sgt Augusto e Sgt RAUL, com auxílio do Sgt DANIEL BRAZ, eram os
responsáveis pela confecção das atas do curso, tendo sido a assinatura do depoente
falsificada. Asseverou ser o Sgt RAUL o responsável para entregar os processos de
concessão de CNH junto ao DETRAN, atribuição essa que depois passou para o Sgt
Augusto (fls. 57/58). Acresceu que o Sgt RAUL, por igual, recebia os documentos de
habilitação e respondeu ainda:
'se sabe por que o Sgt Daniel Braz saiu da função inerente ao CFC em
2006, respondeu que o Cmt Cia não tinha muita confiança no militar e o
deslocou para a oficina leve; perguntado se sabe por que o Cmt Cia
ainda deixava o Sgt Daniel Braz se envolver nos assuntos do curso se
não confiava nele, respondeu que acha que era pelo conhecimento e
influência que o Sgt Daniel Braz possui no DETRAN-MT;' (fl. 58)
Para além, constam dos autos duas procurações do Cel Antonio Leite dos Santos Filho,
Comandante do Batalhão, com poderes especiais para 'representar junto ao DETRAN e a
Administração Fazendária, pertencentes ao Estado de Mato Grosso, a fim de regularizar a
documentação do acervo de veículos deste Batalhão, em especial sobre Licenciamento'.
A primeira fora outorgada a DANIEL BRAZ BARBOSA em 6/6/2006 (fl. 4326), com validade
até 31/12/2007, e a segunda a RAUL GALVÃO em 23/4/2007 (fl. 5529). O encarregado da
STA, Sgt Jorge Augusto Nunes Amaral confirmou, por igual, que DANIEL BRAZ era o
responsável pela documentação das viaturas do Batalhão (fls. 595/596), pelo que o
argumento de RAUL GALVÃO de que apenas tratava da documentação dos veículos do
Batalhão não exime sua responsabilidade.
Restou constatado que DANIEL BRAZ também era responsável pela regularização da
documentação de automóveis do Batalhão junto ao DETRAN, tanto assim que foram
encontrados em sua residência, diversos documentos de veículos pertencentes àquela
OM (Mandados de Busca e Apreensão - fls. 474/485). Desse modo, não há falar ser

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
DANIEL BRAZ o exclusivo responsável pelo curso de formação de condutores, enquanto
RAUL GALVÃO apenas cuidava do controle de combustível e dos veículos da unidade
militar.
Certo é que a procuração de RAUL GALVÃO data de abril de 2007, o que se coaduna com
seu depoimento no qual alega ter recebido a função de despachante em março de 2007.
E foi exatamente a partir de então que ele passou a firmar os Termos de entrega de CNH.
Da análise dos documentos de fls. 4612/4650, a perícia constatou terem sido eles
datados de 27 de junho, 10, 14 e 16 de agosto de 2007. Constam dos autos, ainda,
outros de 13, 16 e 31 de julho, a exemplo das fls. 1779, 1799 e 1865, além de diversos
sem data.
Sem embargo da assertiva defensiva de que a coordenadora do Renach do DETRAN/MT,
ao depor no IPM, afirmou ser DANIEL BRAZ o responsável pelos procedimentos de
obtenção da CNH junto ao órgão, por si só, não exime a culpabilidade do réu.
De fato, durante o IPM, Maria Auxiliadora Santiago, coordenadora do RENACH, informou
que 'o responsável pelos procedimentos de obtenção de carteiras do Btl era o Sgt DANIEL
BRAZ, realizando todos os procedimentos junto ao Órgão' (fl. 3627). Todavia, outro
funcionário, João Vitor de Oliveira, declarou às fls. 524/526, haver outro militar que,
igualmente, realizava tais procedimentos. E é certo que RAUL GALVÃO assinou diversos
Termos de Recebimento da CNH, consoante comprovou o Laudo de Exame
Documentoscópico (fls. 4.547/4.556).
A seu turno, o estagiário do DETRAN Dhiego Felipe Pontes, no curso do IPM, narrou que
recebia e conferia os processos dos militares, repassando ao Sr. João Vitor, além de
auxiliar na entrega dos documentos. Relatou que 'Daniel Braz constantemente ia buscar
habilitações no DETRAN; lembra também que retiravam as habilitações o Sgt Augusto, o
Sgt Raul e o Sgt Donizeth' (fl. 3834).
A própria Defesa reconhece, nas Razões do Apelo, que o recorrente, além de prestar
informações sobre a emissão de CNH, recebia valores de militares para pagar exames e
taxas do DETRAN, uma vez que costumava se deslocar até o citado órgão com vistas a
resolver questões administrativas de veículos da OM.
Tal assertiva coaduna-se com o entendimento de que ele tinha conhecimento dos reais
valores das taxas cobradas pelo órgão emissor das carteiras, não se podendo cogitar que
imaginasse ter recebido os valores corretos, sendo eles muito superiores aos
efetivamente praticados à época.
A Defesa reputou como inverídicas as afirmativas do corréu Waldemar Donizete, além de
não ter sido mencionado pelos 4 (quatro) corréus que o dinheiro entregue ao apelante
seria para a obtenção de vantagem ilícita no processo de habilitação.
Conquanto as testemunhas que prestaram depoimento em Juízo não tenham mencionado
o envolvimento de RAUL GALVÃO somente narrando a conduta de DANIEL BRAZ, outros
elementos de informação, o Ofício do Comandante do 9º BEC, bem assim o Laudo de
Exame Documentoscópico nº 1618/2009 corroboram o colocado pelos corréus. E repise-
se, não foi apenas um, mas quatro. Veja-se:
O ex-Sd Ex Rodrigo Levino da Silva apesar de alegar que desconhecia a ilicitude do
procedimento, já que teria realizado aulas teóricas e três dias de aulas práticas no fundo
do Batalhão ministradas pelo Sgt RAUL, aduziu ter pago a quantia de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao referido Sargento. Asseverou ter sido o Sgt RAUL quem o procurou
para realizar o curso, tendo 'certeza que seu contato foi com o Sgt Raul, inclusive pelo
nome constante no soutache (tarjeta de identificação)'. Disse ainda:
'que chegou a ver o Sgt Daniel Braz dar instrução a outro militar, mas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
que, no seu caso, esta fora feita pelo Sgt Raul; que a única prova que
tem sobre seu contato com o Sgt Raul é que, ao solicitar ao seu
Superior a saída da OM, citou o nome deste Sargento; (...) que seu
processo durou cerca de 02 (dois) meses e meio e no final desse tempo
foi que recebeu a habilitação e ficou sabendo, pelo Sgt Raul, de que não
faria a prova de moto' (fls. 5146/5147).
O acusado Cb Anderson de Abreu Lima, em interrogatório (fls. 4945/4946), afirmou ter
pago R$ 600,00 (seiscentos reais) para o Sgt RAUL DA SILVA GALVÃO. Acrescentou ter
frequentado tão só 2 (duas) aulas, tendo o Sgt RAUL lhe dito que as restantes se dariam
no trecho de obras, local onde recebeu a carta sem a complementação do curso. Relatou
que os outros militares receberam a CNH na mesma situação, tendo o Sd Bruno Alves
pago ao Sgt RAUL pela sua carteira de motorista. Narrou ser comunicado aos militares
em formatura que, caso desejassem tirar habilitação, deveriam se dirigir ao Chefe do
STA, Sgt RAUL, por isso o procurou, sendo que este confirmou a vaga pedindo que não
comentasse com mais ninguém. Que lhe dissera que o montante a ser pago custearia as
taxas do DETRAN, dentre outras. Por fim, asseverou ter o Sgt RAUL o acompanhado ao
Detran/MT onde pagou algumas taxas e submeteu-se aos exames psicotécnico e de vista
e, neste mesmo dia, realizou uma aula prática dentro da OM.
O denunciado Cb Sérgio Luiz da Silva aduziu que os fatos narrados na inicial em parte são
verídicos. Sustentou que o Sgt DANIEL BRAZ era a "referência" no quartel para tratar de
carteiras de direção, lhe solicitando documentos e informando que custaria R$ 600,00
(seiscentos reais) para obtê-la, sem mencionar os exames práticos, a despeito de
indagado. Que desconhecia o procedimento e deu R$ 200,00 (duzentos reais) ao
Sgt RAUL, que iniciou seu processo de habilitação. Posteriormente, foi o Sgt DANIEL
BRAZ quem deu continuidade. Que não desconfiou da legalidade do procedimento e, ao
lhe ser entregue a CNH pelo Sgt DANIEL BRAZ, chegou a indagar que não havia feito
prova prática, no que obteve a resposta de "que estava tudo certo" (fls. 4955/4956).
Outros réus ex-militares e civis, em relação aos quais o Juízo declinou a sua competência,
e que não constam mais nestes autos, de forma idêntica corroboraram a reiteração da
prática delitiva.
O civil Waldemar Donizete, ao ser interrogado (fls. 5266/5267), relatou:
'(...) esclarece que a época o seu genro de nome Rodrigo Rafael era
soldado do EB, engajado, e servia no 9° BEC e comentando com este
que desejava mudar da categoria "D" para "AE" lhe falou, que havia um
sargento no Exército que possuía autoescola e poderia estar fazendo a
alteração; que o primeiro contato foi telefônico e combinaram de se
encontrar na guarda do 9° BEC e ali chegando solicitou ao militar que
chamasse o Sgt Raul, o qual veio até a sua pessoa e com ele acertou
pagar R$ 700,00 para o serviço; (...) que passados uns dois meses a
CNH foi entregue em sua casa (...) que lhe causou estranheza o fato de
estar registrada na CNH uma identidade que não era sua, pelo que
telefonou para o Sgt Raul o qual dissera que não ligasse para esse fato
e que estava tudo normal que somente soube que não faria aulas
teórica e prática, quando recebeu a CNH em casa 'de uma hora para
outra'.
Interrogado, o civil Jailton Alves de Souza (fls. 5697/5707) disse ter conhecido DANIEL
BRAZ, com quem combinou o preço de R$ 600,00 (seiscentos reais), desconhecendo os
trâmites por ser do interior do Maranhão. Relatou ter repassado o montante para os
"meninos" que trabalhavam na Força, sendo um deles o Sgt RAUL, quem o levou para
fazer os exames no DETRAN.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
O ex-Cb Ex Tiago André da Silva, às fls. 5107/5108, relatou ser operador de
equipamentos e precisava obter a CNH na categoria C, razão pela qual dirigiu-se ao setor
responsável tendo encontrado com os Sgts DANIEL BRAZ e RAUL GALVÃO. O primeiro, na
presença do Sgt RAUL, dos demais militares do setor e até de Oficiais, informou que 'o
Batalhão não estava fornecendo CNH, por falta de recursos, no entanto, se arcasse com
taxas administrativas referentes aos exames no DETRAN/MT e outras taxas adicionais,
poderia dar entrada no seu pedido, ao que concordou e o preço acertado foi de R$
380,00 (trezentos e oitenta reais)'. Após os exames psicotécnico e de vista, ficou um
tempo afastado e ao retornar recebeu de imediato sua CNH das mãos do Sgt DANIEL
BRAZ. Ao questioná-lo acerca das aulas faltantes, obteve como resposta que não
precisaria preocupar-se.
O Sd Diego Jacinto de Araújo, ao ser ouvido no IPM (fls. 3660/3661), esclareceu:
'(...) perguntado por que durante a acareação com o Sgt DANIEL BRAZ,
realizada do (sic) dia 21 de fevereiro de 2008, disse que teria sido o Sgt
RAUL ao invés do Sgt DANIEL BRAZ, que teria providenciado sua
habilitação fraudulenta, respondeu que no dia anterior ao depoimento, o
Sgt DANIEL BRAZ o procurou para que ele afirmasse na acareação que
teria sido ele (Sgt DANIEL BRAZ), o responsável pela obtenção de sua
CNH, pois caso não fizesse isso, iria complicar a situação do Sgt RAUL, o
qual já estava transferido para outra (sic); Diante da situação, sentiu-se
constrangido e ameaçado pelo Sgt DANIEL BRAZ, levando-o a falar
mentiras durante a primeira inquirição ao qual foi submetido. Afirma
ainda que constantemente o Sgt DANIEL BRAZ vem ao seu encontro no
intuito de manipular a sua opinião e fazer com que não fale a verdade
ou até distorça o seu depoimento.'
O civil João Bosco Costa Portugal aduziu no IPM ter pago R$ 700,00 (setecentos reais) ao
treinador Anderson, que conheceu num jogo de futebol amador, para que repassasse a
quantia a uma pessoa que não chegou a conhecer, só lembrando chamar-se RAUL; que
seria ela quem providenciava as carteiras de motorista (fl. 4114). RAUL GALVÃO assinou
o Termo de entrega da CNH de João Bosco (fl. 1233). Efetivamente.
Por seu turno, o Sd Cristiano de Oliveira Ferreira, que não foi denunciado e portanto, não
é réu neste processo, relatou durante o IPM (fls. 3639/3640) ter pago 'R$ 600,00 reais ao
Sgt RAUL' e recebido 'a habilitação do Sgt RAUL após a conclusão do processo' (fl. 3639).
Perguntado se sabia que estava obtendo carteira de forma ilegal, respondeu que não,
pois 'o Sgt RAUL DA SILVA GALVÃO afirmou que o procedimento era legal'. (fl. 3640). E
realmente, consta, à fl. 1876, o Termo de entrega de CNH assinado por RAUL GALVÃO.
Nem se diga que os acusados de corrupção ativa - cuja punibilidade restou fulminada
pela prescrição - não sabiam da ilegalidade do procedimento para obtenção das cartas de
habilitação, sabido demonstrarem os autos, com clareza, que ao pagarem valores acima
dos praticados pelo Batalhão a título de taxas para a emissão do documento, agiram com
consciência da ilicitude, até porque não realizaram os procedimentos necessários (aulas
e exames).
Ademais, depreende-se do depoimento do ex-Cb Paulo César da Costa que muitos
militares desistiam de retirar a CNH regularmente pelo quartel tendo em vista que teriam
de trabalhar posteriormente na função de motorista da OM. Tal esclarecimento é de
suma importância, pois explica a razão de tantos militares, tendo o Curso de Formação
de Condutores a seu dispor, não se inscreverem; ao revés, procurarem os Sgts RAUL
GALVÃO e DANIEL BRAZ, pagando-lhes valores muito superiores aos das taxas
administrativas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
Neste contexto, extrai-se serem verídicos os depoimentos dos corréus e totalmente
fantasiosa a versão apresentada pelo recorrente RAUL GALVÃO para eximir-se da autoria
delitiva.
O Laudo de Exame Documentoscópico nº 1618/2009 do Setor Técnico Científico da
Superintendência Regional, no Estado de Mato Grosso, do Departamento de Polícia
Federal concluiu que os Termos de Entrega de CNH de fls. 4612/4650 (Anexo D) foram,
de fato, preenchidos e assinados por RAUL DA SILVA GALVÃO, tendo em vista as
convergências gráficas com o material padrão fornecido (fls. 4547/4556).
Daí, RAUL GALVÃO comprovadamente fora ao DETRAN retirar 39 (trinta e nove) CNHs
emitidas de forma fraudulenta. Tal prova documental consolida e complementa as
informações prestadas pelo Comandante do 9º BEC, bem como coaduna-se com os
depoimentos dos corréus, que afirmaram terem pago quantias ao Sgt RAUL GALVÃO.
E não é só. A perícia somente analisou 39 (trinta e nove) documentos de um total de
mais de 70 (setenta) termos de entrega de CNH assinados por RAUL GALVÃO e
constantes dos autos (fls. 1001, 1173, 1185, 1202, 1209, 1230, 1233, 1260, 1274, 1287,
1301, 1315, 1328, 1341, 1351, 1377, 1378, 1392, 1413, 1436, 1437, 1451, 1465, 1479,
1501, 1507, 1520, 1528, 1542, 1554, 1569, 1594, 1606, 1611, 1622, 1636, 1650, 1676,
1678, 1701, 1709, 1733, 1743, 1763, 1778, 1779, 1799, 1817, 1852, 1865, 1876, 1877,
1909, 1932, 1952, 1971, 2023, 2050, 2071, 2091, 2103, 2121, 2140, 2149, 2156, 2167,
2171, 2178, 2184, 2192, 2197, 2584).
Não é crível, pois, que o Sgt Refm RAUL GALVÃO tenha assinado mais de 70 (setenta)
termos de recebimento de CNH apenas para prestar um favor a DANIEL BRAZ em, pelo
menos, 7 (sete) ocasiões distintas de junho a agosto de 2007 (27 de junho, 13, 16 e 31
de julho, 10, 14 e 16 de agosto, sendo que grande parte dos termos sequer contém
data).
Mais, não se trata de uma prova isolada, e sim de acervo que veio ao encontro das
demais oitivas que integram o processo.
Destarte, o fato de a confissão dos sujeitos ativos ter sido aceita como verdadeira por se
compatibilizar com as demais provas não gera qualquer nulidade nem tem o condão de
reverter a condenação imposta. A denominada "chamada de corréu" só não é aceita
quando desassociada do contexto probante.
In casu, os autos foram hábeis a apontar, com firmeza, a responsabilidade penal do
agente, devendo ser mantida sua condenação.
Subsidiariamente, a Defesa requereu a redução da pena-base para 2 (dois) anos,
resultando a sanção definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão. Para tanto, invocou o princípio da individualização sancionatória, tendo
em vista que sua conduta se diferenciou da de DANIEL BRAZ, condenado pelo mesmo
delito por 19 (dezenove) vezes, enquanto o apelante o foi por apenas 3 (três) vezes e
teve fixada a mesma pena-base, desproporcionalmente.
Não vislumbro, na espécie, afronta ao princípio da individualização da pena tal qual
alegado pela Defesa (quantidade de delitos cometidos se comparados aos do corréu).
A Sentença valorou as circunstâncias do art. 69 do CPM da seguinte forma:
'À vista do disposto no artigo 69 do Código Penal Militar, observa-se que
o réu agiu com dolo premeditado, ou seja, com reflexão e ponderação,
sendo o responsável juntamente com o Sgt Daniel Braz pela prática
delitiva desde o seu planejamento até a sua consumação, bem como
solicitava e recebia os valores indevidos sem qualquer preocupação em
ocultar a prática delitiva, demonstrando um índice elevado de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
reprovabilidade em sua conduta, o que merece a devida censura; não
possui antecedentes criminais; as consequências do crime são graves
(extensão do dano), uma vez que foram indevidamente expedidas
CNH ́s a pessoas sem a mínima condição de conduzir veículo
automotor, pondo em risco, assim, toda a coletividade; não há mais
circunstâncias judiciais a serem valoradas. Razão pela qual, fixa-se a
pena-base para cada um dos crimes de corrupção passiva em 03
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.'(fls. 6376/6377)
Ressalte-se que, ao final, fixou a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses para cada crime
de corrupção passiva. Por decorrência, a quantidade de vezes pelas quais DANIEL BRAZ e
RAUL GALVÃO foram condenados não foi considerada na fixação da pena-base em
patamar acima do mínimo. A diferenciação deu-se com base no princípio da
proporcionalidade no momento da aplicação do art. 71 do CP, em face da continuidade
delitiva. Veja-se que devido à condenação por 3 (três) vezes, RAUL GALVÃO teve sua
pena acrescida de 1/5 (um quinto), restando definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão; ao passo que DANIEL BRAZ recebeu o aumento de 2/3
(dois terços) em seu sancionamento, resultando a sanção final em 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão.
Certo é que o Conselho de Justiça fixou a pena-base 1 ano e 6 meses acima do mínimo de
2 (dois) anos em face do dolo premeditado, da maior reprovabilidade (não se
preocupavam em ocultar a prática delitiva) e da extensão do dano (pessoas sem
condições de dirigir veículos, pondo em risco a incolumidade pública).
Todavia, a meu ver, não obstante estar o decisum devidamente fundamentado pelas
circunstâncias desfavoráveis - sendo discutível a extensão do dano se não houve dano
concreto, mas mero perigo abstrato -, entendo que, por razões de política criminal, a
pena final aplicada ao acusado, com a incidência da continuidade definitiva, deva ser
proporcional ao injusto causado. In specie, vislumbro ser mais razoável o acréscimo de 6
(seis) meses ao patamar mínimo, ao invés de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, reduzindo-se a
pena-base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
No tocante à continuidade delitiva, correta a fração de acréscimo, nos termos da
jurisprudência do STJ. Repito:
'HABEAS CORPUS. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO EM
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 89, CAPUT DA LEI 8.666/93 C/C O ART.
71, CAPUT DO CPB). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL: 3 ANOS.
PENA CONCRETIZADA: 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PERCENTUAL
DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. ELEVADO NÚMERO DE
INFRAÇÕES (20). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA
ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro do
intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se
adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim,
aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para
3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2,
para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
2. In casu, cometidas pelo menos 20 infrações no período de um ano,
correto o aumento em 2/3 fixado no acórdão impugnado.
3. Os fatos abrangidos pela denúncia ocorreram de janeiro a dezembro

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
de 1996. A inicial acusatória foi recebida em setembro/2003 e proferida
a sentença em novembro/2004; dessa forma, não se constata tenha
transcorrido o lapso temporal de 8 anos entre os diversos marcos
interruptivos previstos na legislação penal.
4. HC denegado, em consonância com o parecer ministerial'. (STJ, HC
105077, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 7/6/2010)
(grifo nosso).
Assim, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição,
acrescendo-se 1/5 (um quinto) à pena-base, nos termos do art. 71 do CP, torna-se a
sanção definitiva em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (art. 33,
§ 2º, "c", do CP).
Tendo em vista que, mesmo com a redução o apenamento continuou superior ao
patamar de 2 (dois) anos, negado está o sursis por ausência de preenchimento aos
requisitos do art. 84 do CPM, impondo-se ao condenado a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com fundamento no art. 102 do CPM.
Ex positis, votei vencida pelo conhecimento e provimento parcial dos Apelos do 2
o Sgt
Ex DANIEL BRAZ BARBOSA e do 2º Sgt Ex Refm RAUL DA SILVA GALVÃO para reduzir-lhes
as sanções impostas; o primeiro, para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, como
incurso, por dezoito vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com regime prisional
inicialmente semiaberto; o segundo, para 3 (três) anos de reclusão, como incurso, por
três vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime prisional inicialmente
aberto; ambos com o direito de recorrer em liberdade e a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas. Outrossim, devem ser desentranhados dos autos os termos de
inquirição e acareações dos denunciados quando figuraram na condição de testemunhas
em sede de IPM, por conterem violações a preceitos fundamentais, consubstanciados no
direito ao silêncio, no contraditório, na ampla defesa e na não autoincriminação.
Brasília, 4 de dezembro de 2018.
[1]. Termos de Reconhecimento feitos por foto sem observar que o reconhecedor deveria
descrever antes a pessoa nos termos do art. 368 do CPPM.
[2]. GRINOVER. Ada Pellegrini, As nulidades no processo penal, 9. ed. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 149.
[3]. STF, HC nº 75.257-8/RJ. Relator Min. MOREIRA ALVES. Órgão Julgador: 1ª Turma.
Julgamento: 17/6/1997. Publicação: DJ, de 29/8/1997.
[4]. MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado , vol. 3: parte especial. 3. ed. Rio
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 659.
[5]. ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado . 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 209.
[6]. MASSON, Cleber. Op. cit. p. 668.
[7]. No XXI Encontro do FONAJE (Fórum Nacional de Juízes Estaduais) foi aprovado o
Enunciado 98, segundo o qual "os crimes previstos nos artigos 309 e 310 da Lei
9.503/1997 são de perigo concreto" . Enunciado esse disponível no sítio do
C N J :

http://www.cnj.jus.br/corregedoriacnj/redescobrindo-os-juizados-especiais/enunciados-fon
aje/e nunciados-criminais
[8]. 'Desde que seu modo de agir tenha causado alguma espécie de dano (material ou
moral) para algumas das esferas protegidas pela circunstância judicial, a sua pena será
exasperada. No que tange aos crimes de perigo, o exame das consequências deverá ser

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:29:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d0330f7
realizado a partir da intensidade do perigo de dano." (Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto,
Sentença Penal Condenatória. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 160).'"
28. Dessa forma, mantenho o mesmo entendimento esposado no voto anteriormente transcrito, a fim de
que seja reformada a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, para reduzir
a pena do 2º Sgt Ex DANIEL BRAZ BARBOSA para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, como
incurso, por 18 (dezoito) vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com regime prisional inicialmente
semiaberto, e a pena do 2º Sgt Ex Refm RAUL DA SILVA GALVÃO para 3 (três) anos de reclusão, como
incurso, por 3 (três) vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime prisional inicialmente
aberto, com a concessão a ambos do direito de recorrer em liberdade e com a fixação da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas. Além disso, há necessidade de se determinar o desentranhamento dos
autos dos termos de inquirição e acareações dos denunciados, quando figuraram na condição de
testemunhas em sede de IPM.
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado para fazer prevalecer o
Voto Vencido da lavra da eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha proferido nos
autos da Apelação nº 0000004-90.2008.7.09.0009, pelo qual deu provimento parcial dos Apelos do 2º Sgt
Ex DANIEL BRAZ BARBOSA e do 2º Sgt Ex Refm RAUL DA SILVA GALVÃO para lhes reduzir as sanções
impostas; o primeiro, para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso, por dezoito vezes,
no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com regime prisional inicialmente semiaberto; o segundo, para 3
(três) anos de reclusão, como incurso, por três vezes, no art. 308 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o
regime prisional inicialmente aberto; ambos com o direito de recorrer em liberdade e a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, devendo ser desentranhados dos autos os termos de inquirição e
acareações dos denunciados quando figuraram na condição de testemunhas em sede de IPM.
Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor